Tribunal: CARF
Processo: 10314.720677/2019-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 - PR, pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSTITUIDORA DE ARRANJOS DE PAGAMENTO. LICENCIADORA AUTORIZADA DE MARCA. DESPESAS DIRETAMENTE RELACIONADAS À ATIVIDADE. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os gastos com marketing e propaganda, patrocínio, desenvolvimento de tecnologia e relatórios gerenciais de mercado, estão diretamente relacionados ao desenvolvimento da atividade econômica da instituidora de arranjos de pagamento (bandeira), que envolve, entre outros, a prestação de serviços de divulgação e promoção dos negócios e produtos da marca, bem como, atualização e adequação de sistemas e análise de risco, razão pela qual atendem ao requisito da essencialidade e, por conseguinte, geram direito ao aproveitamento de créditos da não-cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS, nos termos do artigo 3o, inciso II, das Leis no 10.833/03 e 10.637/02.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. CARÁTER DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E/OU RELEVÂNCIA.
Por se tratar de direito creditório, o contribuinte possui o ônus de comprovar a essencialidade e relevância dos créditos apropriados sobre despesas na condição de insumos da sua atividade econômica. Inexistindo prova do alegado, devem ser mantidas as glosas efetuadas pela fiscalização.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar de mesma matéria fática.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720677/2019-04
ACÓRDÃO
3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 -
PR, pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSTITUIDORA DE ARRANJOS DE PAGAMENTO.
LICENCIADORA AUTORIZADA DE MARCA. DESPESAS DIRETAMENTE
RELACIONADAS
À
ATIVIDADE.
APROPRIAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Os gastos com marketing e propaganda, patrocínio, desenvolvimento de
tecnologia e relatórios gerenciais de mercado, estão diretamente
relacionados ao desenvolvimento da atividade econômica da instituidora
de arranjos de pagamento (bandeira), que envolve, entre outros, a
prestação de serviços de divulgação e promoção dos negócios e produtos
da marca, bem como, atualização e adequação de sistemas e análise de
risco, razão pela qual atendem ao requisito da essencialidade e, por
conseguinte, geram direito ao aproveitamento de créditos da não-
cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS, nos termos do artigo
3o, inciso II, das Leis no 10.833/03 e 10.637/02.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. CARÁTER DE INSUMO.
ESSENCIALIDADE E/OU RELEVÂNCIA.
Fl. 6252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
2
Por se tratar de direito creditório, o contribuinte possui o ônus de
comprovar a essencialidade e relevância dos créditos apropriados sobre
despesas na condição de insumos da sua atividade econômica. Inexistindo
prova do alegado, devem ser mantidas as glosas efetuadas pela
fiscalização.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, no sentido de reverter as glosas sobre: 1 -Despesas com marketing e
publicidade; 2 - Patrocínio; 3 - Desenvolvimento de tecnologia e relatórios gerenciais de mercado,
e 4 - serviços prestados pelos fornecedores Gartner do Brasil Serviços de Pesquisas Ltda., Cairos
Usabilidade Ltda., MCFC Consultoria e Capacitação Eireli ME e BJ Consultoria em Gestão
Empresarial Ltda. Vencidos Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho e Conselheiro Ramon Silva
Cunha que negavam provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Eduardo Gargiulo
Ornelas Santiago, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 6253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
3
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE):
Trata-se da Impugnação de fls. 388/423, oposta aos Autos de Infração da Cofins e
do PIS não cumulativos de fls. 360/373, lavrados em 18/10/2019, cujos valores
foram lançados com juros de mora e multa de ofício de 75%. Os montantes
lançados são os seguintes:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Contribuição 2.356.881,74
Juros 607.020,24
Multa 1.767.661,25
Valor do Crédito Apurado 4.731.563,23
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL-COFINS
Contribuição 10.855.954,56
Juros 2.795.976,55
Multa 8.141.965,88
Valor do Crédito Apurado 21.793.896,99
No Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento
Fiscal (fl. 377) há menção também a um terceiro auto de infração, objeto do
processo no 10314.720678/2019-41, que conforme os itens 03.02 e 04.02 do
Termo de Constatação de fls. 342/355 é relativo a multa pelo preenchimento
incorreto da Escrituração Contábil Fiscal (ECF).
O referido Termo de Constatação, que integra os lançamentos, inicialmente trata
do objeto social da empresa autuada (item 02.02). Depois se reporta ao Termo de
Intimação (TIF) 06022019 (fls. 46/106), por meio do qual foi solicitado à
contribuinte esclarecer a relação que os bens, as mercadorias e as atividades
relacionados no Anexo-1 e detalhadas no Anexo-2 (cujas informações foram
extraídas dos registros M105 e M505 do SPED Contribuição) “têm com as
prestações de serviços realizadas pela empresa, tendo em vista a essencialidade e
a relevância, de modo a justificar a tomada de crédito em relação a essas
mercadorias e atividades”, e reproduz a resposta às fls. 345/348.
Em seguida o Auditor-Fiscal observa que o conceito de insumo aplicado pela
fiscalização “pauta-se pelos critérios da essencialidade e da relevância tais quais
explicitados no Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018”,
e considera:
Destaque-se que, não obstante ser pacífico o entendimento de que não se aplica a
definição restritiva da compreensão de insumo proposta pelas IN/SRF no 247/2002
e IN/RFB no 404/2004, também é cristalino que o conceito de insumo abrange bens
e serviços que compõem o processo produtivo de bem destinado à venda ou de
prestação de serviço a terceiros, tanto os essenciais a tais atividades (elementos
Fl. 6254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
4
estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, embora não essenciais,
integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
Desse modo, analisando-se as explicações fornecidas pelo contribuinte à luz do
parecer normativo, entendemos que logrou êxito apenas parcial em demonstrar
que os itens relacionados nos anexos “1” e “2” da intimação TIF- 06022019 são
insumos relacionados às atividades de prestação de serviços relacionados em seu
objeto social (vide item “02.02” anterior).
Especificamente, não se vislumbra à luz do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/18,
que as despesas a seguir relacionadas enquadram-se no conceito de insumos,
sejam por não serem essenciais às atividades da empresa (elementos estruturais e
inseparáveis do processo, ou que sua falta lhe prive de qualidade, quantidade e
suficiência), sejam por, embora não essenciais, não integrarem o processo por sua
singularidade ou imposição legal.
► (I).Marketing e Publicidade
As ações desenvolvidas pela empresa nessa área são descritas, pela própria, como
ações gerais (conforme reprodução do texto acima).
Vale dizer, não alcançam prestação de serviço específico a determinado cliente.
São ações, como descritas pelo contribuinte, relacionadas à promoção da marca
VISA, e não a prestação de serviço específica a esse ou aquele cliente.
Para que seja considerado insumo, nesse caso, é essencial que se estabeleça a
relação entre o serviço específico individual contratado e a correspondente
prestação de serviço, também específica, o que não restou demonstrada.
Não se observa, dos serviços relacionados a essas despesas, o papel essencial (de
elemento estrutural e/ou inseparável do processo, ou que sua falta lhe prive de
qualidade, quantidade e suficiência) e nem mesmo como integrante de processo
por singularidade da cadeia ou por imposição legal.
► (II).Patrocínio
Também aqui, não se observa, o papel da despesa (patrocínio) como elemento
estrutural e/ou inseparável do processo, nem mesmo como integrante de processo
por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
Assim, aplica-se raciocínio análogo ao empregado à prestação de serviços de
marketing e publicidade, aplica-se a esse grupo de despesas.
► (III).Desenvolvimento de tecnologia e relatórios gerencias de mercado
O PN COSIT/RFB no 05/2018 aborda especificamente os dispêndios referente a fase
de desenvolvimento de ativos intangíveis aplicáveis em processo de produção ou
em prestação de serviços.
Fica evidente que somente é possível a tomada de créditos sobre esses dispêndios
após o reconhecimento formal e documentado do início da fase de desenvolvimento
e que resulte efetivamente em:
a) Um insumo utilizado no processo de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços;
b) Produto destinado à venda ou serviço prestado a terceiros.
Fl. 6255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
5
Por outro lado, eventual tomada de crédito de PIS/COFINS sobre o item “relatórios
gerenciais de mercado” também está condicionado a sua aplicação na prestação de
serviço a terceiro.
Contudo, nenhuma documentação foi juntada que fizesse prova das condições
necessárias para aceitação desses dispêndios como insumos e, consequentemente,
a possibilidade de tomada de créditos de PIS/COFINS sobre eles (Desenvolvimento
de tecnologia e relatórios gerencias de mercado).
► (IV).Demais Dispêndios
Nesse grupo de despesas, representativas de 0,24% das contratações
remanescentes (segundo o contribuinte), chama atenção algumas das despesas
discriminadas, especificamente aquelas destacadas no quadro reproduzido a seguir.

A primeira despesa destacada, que também é a primeira discriminada nesse grupo,
refere-se à despesa com frete (coluna “Classificação”) a qual não se enquadra como
insumo de nenhuma prestação de serviço relacionada no objeto social da empresa
(vide item “02.02” anterior).
As demais despesas desse grupo “Demais dispêndios” destacadas acima, estão
classificadas genericamente como “Outros”.
Para essas despesas a coluna “Fornecedores” dá indicação do tipo de serviço
adquirido pela fiscalizada e, assim como já comentado em relação à despesa com
frete, não se enquadram como insumo: assinatura de revista, serviço de buffet,
divulgação/jornalismo, traduções/interpretações, locação, soluções de pagamentos
e desenvolvimento humano.
Não há correlação com o conceito de insumo à luz do anteriormente citado parecer
normativo, uma vez que carece das características da essencialidade ou relevância.
Mais adiante, no item 04.01 do Termo de Constatação, trata da apuração dos
valores da autuação, informando:
É de se observar inicialmente que as notas fiscais listadas no Anexo-1 da TIF-
11092019 (SVA do Anexo-1: cb933a42-ceccb608-67bf3b46-c8115331), informadas
ao SPED-Contribuição pelo contribuinte, são aquelas sobre cujos valores foram
calculados créditos de PIS e COFINS.
Em verdade, tratam-se das mesmas notas fiscais relacionadas no Anexo-2 da TIF-
06022019 (SVA do Anexo-2: f095829a-c0b802fb-14055635-c71d0ac0).
Por outro lado, em resposta à intimação TIF-06022019 o contribuinte utilizou-se em
5 (cinco) grupo distintos para responder aos questionamentos dessa fiscalização:
►(I). Marketing e Publicidade;
►(II). Patrocínio;
Fl. 6256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
6
►(III). Desenvolvimento tecnológico;
►(IV). Processamento de dados;
►(V). Demais dispêndios.
Por meio da intimação TIF-11092019 solicitou-se, com base nesses 5 grupos
utilizados pelo contribuinte, a classificação das notas fiscais que compõem as bases
de cálculo questionadas, listadas no Anexo-1 da TIF-11092019 (SVA do Anexo-1:
cb933a42-ceccb608-67bf3b46-c8115331) e novamente reproduzidas no Anexo-2 da
TIF-06022019 (SVA do Anexo-2: f095829a-c0b802fb-14055635-c71d0ac0).
Em 07/10/2019, em resposta à intimação TIF-11092019, foi juntado arquivo
denominado “Arq_nao_pag” (SVA: f48cdf54-51d88ba8-8994f826-90dae93d) com
as classificações solicitadas na intimação.
É de se notar que as notas fiscais referentes à telefonia, treinamento e energia
elétrica foram subtraídas do total mensal correspondente conforme demonstrado
em detalhe no Anexo-1 deste termo.
Assim os valores de créditos de PIS e de COFINS GLOSADOS, estão consolidados
mensalmente no quadro a seguir e detalhados no Anexo-1 deste Termo de
Constatação (discrimina à fl. 354, no Termo de Constatação, os valores de PIS e
Cofins, que nos Autos de Infração constam às fls. 361 e 368).
Na Impugnação, datada de 22/11/2019 e tempestiva (fl. 6144), a contribuinte
alega que “Apesar de a D. Autoridade Fiscal arquitetar uma tese de que os
créditos em comento foram glosados pela ausência de relação (i.e., essencialidade
e/ou relevância) entre os serviços contratados pela Impugnante, creditados por se
caracterizarem como insumo, e os serviços prestados pela Impugnante à terceiros,
em suposta consonância com o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça (“STJ”), este exame não foi realizado.”
Considera que ao responder ao Termo de Intimação Fiscal 06022019 esclareceu
especificidades do mercado em que atua e, de maneira sucinta, demonstrou a
aplicação dos insumos objeto de fiscalização na prestação dos seus serviços e
afirma que “em nenhum momento a D. Fiscalização requereu a comprovação
documental do vínculo entre os dispêndios objeto de fiscalização e os serviços
prestados pela Impugnante.”
Observa que “aproximadamente 96% dos dispêndios glosados se referem a
serviços de propaganda e marketing e patrocínio – rubricas cujo creditamento já
foi inclusive confirmado pelo E. CARF à luz da atividade da Impugnante em
discussão semelhante”, mencionando o Acórdão 3201-005.668 (este julgado se
refere ao processo no 19515.721360/2017-23, cuja impugnação foi julgado por
esta 2a Turma em 20/06/2018, Acórdão no 11-059.907).
Para a Impugnante, “diferentemente do que se verifica em uma empresa regular
de prestação de serviços, estes custos com ações de marketing e patrocínio são
diretamente aplicados no exercício do objeto social da Impugnante, sobretudo no
que diz respeito às atividades relacionadas ao licenciamento da marca VISA –
fonte das receitas tributáveis pelas contribuições de PIS e COFINS. Assim, a
Fl. 6257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
7
contratação de marketing no caso concreto não se confunde com a ideia geral de
despesa com incremento de vendas.”
No tópico III da peça impugnatória, sob o título FUNDAMENTOS PARA O
CANCELAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO, depois de mencionar a Emenda
Constitucional no 42, de 2003, e as Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, 2003,
destaca destas duas o art. 3o, II, afirma que “as referidas leis não delimitaram o
alcance do conceito de insumos para fins de creditamento do PIS e da COFINS,
levando à recorrência de embates entre Fisco e Contribuintes nos Tribunais
Pátrios”, e argumenta que as Instruções Normativas nos 247, de 2002, e 404, de
2004, “restringiram o conceito de ‘insumo’ de forma semelhante à atribuída pela
legislação do IPI, de modo que somente os bens que sofressem alterações, tais
como o desgaste, ou a perda de propriedades físicas ou química, em função da
fabricação ou que fossem aplicados/consumidos na prestação de serviços dariam
origem ao direito de creditamento do PIS e da COFINS.”
Em seguida menciona o Recurso Especial no 1221170/PR, julgado pela Primeira
Seção do STJ em 22/02/2018, e o Parecer Normativo Cosit no 5, de 17/12/2018,
considera que “nenhuma das situações tratadas no parecer condizem com a
realidade da Impugnante” e deduz:
14 Assim, a caracterização dos serviços contratos pela Impugnante como insumo
para fins de creditamento do PIS e COFINS dependerá de uma análise casuística,
envolvendo a correta compreensão dos serviços prestados pela Impugnante,
conforme se verá adiante.
No subtópico III.1. A correta compreensão da atividade empresarial da
Impugnante e a natureza de suas receitas tributáveis pelas contribuições ao PIS e
COFINS, afirma:
15 A Impugnante é licenciadora autorizada da marca VISA no Brasil e atua como
instituidora de arranjos de pagamento por meio do exercícios das seguintes
atividades, dentre outras, previstas no seu objeto social:
“(i) a administração e operação de conjuntos de regras e procedimentos que
disciplinam a prestação de serviços de pagamento ao público em geral, passíveis de
aceitação por diversos recebedores, mediante acesso direito por usuários finais,
pagadores e recebedores (“Instituidora de Arranjos de Pagamento”);
(ii) a prestação de serviços na área de treinamento e reciclagem de profissionais nas
técnicas de administração de cartões de créditos, meios de pagamento eletrônico e
produtos da marca “VISA”;
(iii) a prestação de serviços na área de consultoria de negócio relativos a cartões de
créditos;
(iv) a prestação de serviços de assistência e condução das atividades e ações gerias
de marketing relacionadas à divulgação e/ou promoção dos produtos da marca
“VISA”;
(v) a importação de equipamentos de informática, hardware e software e de
telecomunicação objetivando o acesso das instituições financeiras à rede da Visa;
Fl. 6258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
8
(vi) a prestação de serviços de assessoria, gerenciamento e assistência em geral,
relacionadas ao desenvolvimento dos negócios e produtos da marca “VISA”,
incluindo suporte técnico, apoio operacional, concessão de incentivos,
desenvolvimento de produtos, soluções de pagamento, tecnologia da informação,
atualização de sistemas, análise e prevenção de riscos, testes e certificação, e
demais serviços de qualquer natureza considerados relevantes para a consecução
dos objetivos da Sociedade;
(vii) prestação de serviços de assistência e assessoria relacionados com a
liquidação, por meio dos sistemas da Câmara Interbancária de Pagamentos, de
operações realizadas com os cartões de crédito, cartões de débito ou outros meios
de pagamento realizadas por meio da rede da Visa (“Transações Visa”);
(viii) prestação de serviços relacionados com as instruções de pagamento de
Transações Visa realizadas nos sistemas da Câmara Interbancária de pagamentos;
e
(ix) execução de todas as atividades necessárias para assegurar que as Transações
Visa do Brasil sejam compensadas e liquidadas de forma apropriada por meio dos
sistemas da Câmara Interbancária de Pagamentos.” (g.n.)
16 A marca VISA, como se sabe, é muito conhecida no segmento de cartões de
pagamento – crédito, débito e pré-pago – que atuam três partes independentes, a
saber:
(i) as empresas que instituem o conjunto de regras e prestam serviços aos demais
participantes (também conhecidas como Bandeiras), caso da Impugnante;
(ii) os emissores de cartões de crédito, débito e pré-pagamento (“Emissores”, de
modo geral instituições financeiras/bancos e empresas a ela ligadas); e
(iii) as empresas que credenciam os estabelecimentos comerciais, mantém a
relação com eles e fazem a captura de transações (“Credenciadores”).
[...]
17 Como se vê, a Impugnante é apenas uma das partes que atuam nesse segmento,
sendo o conjunto dessas operações denominado de “arranjo de pagamentos”,
previsto no art. 6o da Lei 12.865/2013 e abaixo detalhado.
(...)
21 O fluxo das transações desse modelo de negócios pode ser ilustrado da seguinte
forma:
[...]
22 Em linhas gerais, dentre os serviços prestados pela Impugnante aos Emissores e
Credenciadores, as receitas decorrentes da condução de ações gerais de marketing
relacionadas aos produtos da marca VISA possuem maior relevo, já que é
exatamente este o principal objeto dos “Contratos de Prestação de Serviços de
Suporte ao Cliente, de Desenvolvimento de Marca e Outras Avenças” ora acostados
de
forma
exemplificativa
(Banco
Bonsucesso
S.A.
e
Cielo
S.A
–
Doc_Comprobatorios02):
(...)
Fl. 6259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
9
23 Consequentemente, o maior volume de créditos da Impugnante diz respeito à
contratação de bens e serviços aplicados como insumo dessas atividades de
desenvolvimento de marca. A Impugnante apresenta todas as notas fiscais emitidas
no ano de 2016 em favor de seus clientes, evidenciando que os serviços fazem
referência a tais contratos firmados com seus clientes, como no exemplo abaixo,
bem como aos demais serviços prestados nos termos do seu objeto
social(Doc_Comprobatorios03 a Doc_Comprobatorios07):
(...)
25.2 Em essência, o desenvolvimento da marca VISA por meio de marketing,
campanhas publicitárias e patrocínio constitui objeto dos contratos firmados pela
Impugnante e seus clientes, sendo uma de suas fontes de receita.
26 Esse ponto foi bastante explorado pelos Conselheiros da 1a Turma da 2a Câmara
do E. CARF no exame do processo 19515.721360/2017-23, relativo ao período de
2014, que ao realizar o cotejo entre os elementos característicos de insumo face ao
conjunto probatório acostado naqueles autos, concluiu pela legitimidade do
creditamento, in verbis (transcreve à fl. 400 trechos do voto da Relatora, a
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário):
(...)
27 No caso sob exame é de se destacar, ainda, que a Impugnante também presta
serviços de desenvolvimento de produtos, suporte ao cliente, suporte a produtos,
tecnologia da informação, análise de riscos, atualização e adequação de sistemas,
testes e certificação, dentre outros – obrigações relacionadas aos instituidores de
arranjos de pagamento, como estabelecido na Circular do Banco Central do Brasil
no 3.682/2013 (“Circular 3.682/13”). 27.1 Dessa forma, além dos custos agrupados
nas rubricas de “marketing” e de “Patrocínio”, incorre a Impugnante também com
custos na contratação de desenvolvimento de tecnologia, processamento de dados
em geral e demais dispêndios, incluindo a consultoria orientada ao segmento de
cartões.
28 Dessa forma, esclarecidas as características próprias de sua atividade
econômica, a Impugnante passa a demonstrar a aplicação dos insumos glosados
pela D. Fiscalização na prestação dos seus serviços à terceiros.
Em seguida, no subtópico III.2. Evidência dos insumos objeto da glosa, trata de
contratos com seus formecedores, visando demonstrar “como as contratações (...)
integram a sua atividade-fim”. Discorre sobre cada um dos grupamentos das
glosas, seguindo a mesma ordem do Termo de Constatação. Sobre os Anexos à
Impugnação, explica que colaciona “uma amostra de documentos comprobatórios
da relação dos insumos com as atividades econômicas que geram as receitas
tributáveis pelo PIS/COFINS, já que o mesmo racional se aplica a todos os
fornecedores atrelados ao mesmo grupo” e que referida amostra “foi selecionada
com base na materialidade das glosas, nada obstante, trará também os Anexos de
A a E com uma tabela indicado o objeto da contratação, fornecedor a fornecedor,
e documentos comprobatórios acostados.”
Informa no subtópico III.2.a Dispêndios com marketing e publicidade que a glosa
desse grupamento representa 87%, “o que por si só já revela que a principal
Fl. 6260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
10
receita da Impugnante se relaciona com o licenciamento da marca VISA”, e que
dentre os fornecedores contratados está a Almap BBDO Publicidade e
Comunicações Ltda, que sozinha perfaz 77% do valor objeto da autuação fiscal.
Remete ao contrato anexo (Doc_Comprobatorios08), onde é possível verificar,
segundo afirma, que “a atuação da Almap inclui desde a criação de campanhas
publicitárias até a contratação de espaços (slots) nas grades de televisão, assim
como demais procedimentos para a veiculação de anúncios e propagandas da
marca da Impugnante na mídia, atuando como agente exclusivo nesse segmento”
e sendo “pela garantia da revisão dos materiais publicitários a serem divulgados,
em especial, do conceito envolvido na ação promocional, layout, edição, entre
outros, visando a proteção da reputação da marca VISA.”
Cita, exemplificadamente, as cláusulas 3.1 e 5.4 do contrato com a Almap (ver
transcrição na fl. 404, item 35.2 da peça impugnatória), destaca a amplitude de
atuação dessa Agência para o desenvolvimento da marca VISA e enumera no item
35.4, remetendo ao Contrato (no documento traduzido, ver 1676/1690), os
serviços contratados, divididos entre serviços de publicidade; serviços de mídia;
obrigações específicas do projeto, incluindo a Copa das Confederações 2013, Copa
do Mundo FIFA 2014 e Jogos Olímpicos; e outros serviços a serem providos pela
Agência de publicidade. Ainda a título exemplificativo, anexa vídeos promocionais
transmitidos na televisão (em emissoras como a Rede Bandeirantes de TV e a Rede
Globo) com o objetivo de divulgar meios de pagamento VISA (Doc_Comprobatorio09 e Notas Fiscais correspondentes
–
Doc_Comprobatorios10).
Afirma que “Como se verifica dos vídeos comerciais anexos, o público alvo das
campanhas é o consumidor final (cliente dos Emissores e não da Impugnante) – tal
qual destacado no acórdão 3201-005.6685 relativo ao processo de 2014, no qual a
Impugnante logrou êxito”, transcrevendo na nota de rodapé 5, item 36.1 da
Impugnação, trecho do voto do referido Acórdão.
Informa que a VISA, na condição de patrocinadora oficial dos Jogos Olímpicos Rio
2016, expandiu seu investimento relativo ao marketing e publicidade no período
autuado, remetendo aos Doc_Comprobatorios09 e Notas Fiscais correspondentes
– Doc_Comprobatorios10) e voltando a tratar dessa glosa no III.2.b Dispêndios
com patrocínio.
Ao final do subtópico III.2.a, argumenta:
40 O E. CARF, reconhecendo a necessidade de contratação de agências de
publicidade, dentre outros fornecedores envolvidos nas ações de marketing e
divulgação da marca VISA, reverteu a glosa dos dispêndios vinculados à
contratação da Almap seguindo os mesmos fundamentos desenvolvidos quando do
exame do conjunto composto pelo (i) objeto social; (ii) contrato firmado entre a
Impugnante e seus clientes; e (iii) notas fiscais de serviço:
“Os fundamentos relativos à reversão desta glosa são exatamente os mesmos
despendidos anteriormente. Trata-se de instrumento utilizado pela Recorrente para
Fl. 6261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
11
atingir o seu objetivo previsto no contrato firmado com os seus clientes.” (fl. 16 do
acórdão 3201-005.668, juntado como Doc_Comprobatorios01)
41 Portanto, resta clara a legitimidade da contratação da Almap para a veiculação
de material publicitário, em especial em mídia por meio da intermediação de
agência, por garantir a qualidade técnica e excelência na conduta ético-comercial
que garantem a reputação e consolidação da marca VISA no mercado, em linha
com a obrigação assumida com os clientes da Impugnante na prestação de seus
serviços.
42 Além do contrato firmado com a Almap, associam-se ao desenvolvimento e
divulgação da marca VISA os dispêndios relacionados aos contratos com GRTS
Comunicação Ltda; Link - Produção e Projetos Culturais Ltda; Gael Comunicação
Ltda; IN Press Assessoria de Imprensa e Comunicação Estratégica Ltda e demais
fornecedores para os quais a Impugnante demonstra a vinculação entre insumo vs.
serviço prestado no Anexo A desta defesa.
43 Digno de nota, ainda que a GRTS Comunicação Ltda. também foi analisada no
acórdão 3201-005.668 (Doc_Comprobatorios01) quando do julgamento do caso de
2014, que igualmente reverteu a glosa por enquadrar o dispêndio no conceito de
insumo sujeito a créditos de PIS e COFINS pelos mesmos fundamentos.
No subtópico III.2.b informa que a glosa de dispêndios com patrocínio representa
cerca de 9%, sendo esse dispêndio complementar aos gastos com marketing e
publicidade; que foi patrocinadora da XXXI Olimpíada Rio 2016 e assumiu
compromisso com o Movimento Olímpico desde 1986, numa estratégia de
crescimento importantíssima sob as perspectivas de desenvolvimento da marca e
de geração de negócios; e que obteve grande crescimento e estudos realizados no
Brasil também revelam que o patrocínio deixou como legado o crescimento de
dois pontos percentuais e a liderança absoluta no segmento de cartões de crédito.
Tratando da semelhança entre os dispêndios com patrocínio e os com marketing e
publicidade, “vez que estão voltados ao cumprimento da obrigação contratual de
desenvolvimento de marca assumida com seus clientes – sua principal fonte de
receitas”, aponta que no Acórdão CARF no 3201-005.668 foi revertida a glosa
relativa a patrocínio e dispêndios correlatos no contexto da Copa do Mundo de
2014, e argui:
48 Dentre os fornecedores contratados, está Plusmedia Serviços de Marketing Ltda.
(CNPJ 00.530.474/0001-45 – “Plusmedia”), representante do Comitê Organizador
dos Jogos Olímpicos Rio 2016 perante terceiros nas negociações e gerenciamento
dos pacotes de mídias publicitárias (Doc_Comprobatorios08).
48.1 Assim, os valores pagos a este fornecedor se referem exatamente ao
investimento com a divulgação da marca VISA no cenário global dos Jogos
Olímpicos por meio do exercício do direito de compra da patrocinadora (i.e. a
Impugnante) dos pacotes de mídias montados pela Plusmedia, correspondentes a
determinada quantidade de pontos disponíveis e respectivos tipos de espaço
selecionados nas regiões do Rio de Janeiro (Doc_Comprobatorios08):
(...)
Fl. 6262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
12
49 Ou seja, toda a divulgação da marca da Impugnante durante a realização dos
jogos se deu via Plusmedia, razão pela qual os dispêndios com esse fornecedor é o
segundo maior da base de créditos objeto da glosa fiscal.
49.1 Reconhecida a relação entre o investimento com o patrocínio da XXXI
Olimpíada Rio 2016 e o serviços desenvolvido pela Impugnante na execução dos
contratos de desenvolvimento de merca firmados com seus clientes, portanto, de
rigor a reversão da glosa de créditos sobre os pagamentos realizados à Plusmedia,
já que toda a divulgação nos Jogos Olímpicos era gerenciada por esta empresa, tal
qual designado pelo Comitê Olímpico.
50 Além do contrato firmado com a Plusmedia, associam-se ao desenvolvimento e
divulgação da marca VISA no contexto de patrocínios os dispêndios relacionados
aos contratos com a empresa Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. (CNPJ
no 07.816.890/0001-53 – “Multiplan”).
50.1 A Multiplan é uma empresa especializada na locação de espaços comerciais
visando à divulgação de produtos e/ou serviços, bem como no planejamento e
coordenação de eventos promocionais por maio da locação de espaços para uso
publicitário em diversos empreendimentos comerciais (Doc_Comprobatorios08).
Traz, a título exemplificativo, imagens de alguns trabalhos de divulgação
realizados em shoppings do Brasil pela Multiplan no contexto da Olimpíada Rio
2016, e ao final do subtópico III.2.b afirma:
51 Na mesma linha da natureza da contratação dos serviços acima –
desenvolvimento da marca VISA no contexto de patrocínios –, deve ser interpretado
os demais fornecedores para os quais a Impugnante demonstra a vinculação entre
insumo vs. serviço prestado no Anexo B desta defesa.
Nos subtópicos III.2.c. Dispêndios com desenvolvimento tecnológico e III.2.d.
Dispêndios com processamento de dados são contestadas glosas que
correspondem, cada parcela, a 1%, conforme a Impugnante.
Alega que os dispêndios do primeiro grupamento se relacionam “com os serviços
de desenvolvimento de novos produtos e tecnologia de meios de pagamento e o
suporte em pesquisas de mercado”, como “plataformas de inovação que
fomentam vendas com os cartões da marca VISA, contribuindo para as receitas de
Emissores e Credenciadores”. Considerando que a “atuação e adequação de
sistemas” também está no rol de obrigações assumidas pela Impugnante em
relação aos seus clientes (menciona a cláusula segunda do Contrato de Prestação
de Serviços de Suporte ao Cliente, de Desenvolvimento de Marca e Outras
Avenças, Doc_Comprobatorios02), apresenta à fl. 417 reprodução de Nota Fiscal
de Serviços prestados pela VISA à Elo Serviços S.A., e remete ao Anexo C, que
discrimina quatro fornecedores, o objeto de cada um dos contratos e os
respectivos documentos comprobatórios (ver fl. 431).
Quanto aos do segundo grupamento, afirma que se referem “aos insumos
empregados na prestação de serviços de tecnologia da informação, suporte a
produtos, adequação de sistemas, testes e certificação”, essencialmente “custos
com gestão de site, servidores, host de Internet, dentre outros, que encontram
Fl. 6263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
13
previsão tanto no Contrato de Prestação de Serviços de Suporte ao Cliente, de
Desenvolvimento de Marca e Outras Avenças (Doc_Comprobatorios02), como na
própria norma do Banco Central que regula os arranjos de pagamento que
descreve as obrigações da entidade instituidora, no caso a Impugnante – Circular
BACEN n° 3.682/2013 (artigo 4°)”. Deduz que dessa “atendem não apenas o
critério da essencialidade, pela relação contratual assumida com seus clientes,
como também o da relevância, já que dentre outras funções, os serviços de
processamento de dados se relacionam com capacidade de troca de informações
entre os players desse segmento”, em linha com a interpretação do STJ e o PN no
05, de 2018, e remete aos documentos do Anexo D (ver fl. 432).
No último subtópico - III.2.e. Demais dispêndios – defende créditos que
representam 2% do total glosado e se referem, tudo conforme afirma, a “serviços
com treinamentos, consultoria relacionada ao mercado de cartões de crédito,
entre outras atividades”. Argumenta que “Tais atividades estão previstas em seu
objeto social e se relacionam com o escopo das obrigações assumidas pela
Impugnante no Contrato de Prestação de Serviços de Suporte ao Cliente, de
Desenvolvimento de Marca e Outras Avenças (Doc_Comprobatorios02), que inclui
a análise de riscos e outros serviços necessários para o uso dos produtos e serviços
VISA no país, como por exemplo, treinamentos”. Para a Impugnante, não há
dúvidas “da vinculação entre o emprego dos insumos incorridos e as receitas
auferidas”, conforme cópias das três Notas de Fiscais reproduzidas às fls. 419/420,
relativas a serviços prestados pela VISA à Caixa Econômica Federal, Cielo S.A. e
Administradora de Cartões SICREDI LTDA. À semelhança dos dois subtópicos
anteriores, remete ao Anexo E (fls. 433/434).
Antes de finalizar a Impugnante, no subtópico IV. A JURISPRUDÊNCIA DO E. CARF
SOBRE A MATÉRIA, menciona os Acórdãos CARF nos 3402-005.101, julgado em
22/03/2018, e “decisão proferida pela 1a Turma, da 4a Câmara da 3a Seção, em
sessão realizada no dia 29.08.2018 (‘Caso Natura’)” (não identifica o número
deste Acórdão), depois de observar que há poucos precedentes semelhantes.
Depois, arremata:
67 Como se depreende dos precedentes acima comentados, assim como da decisão
proferida no caso da Impugnante para o ano-calendário de 2014, é que os Ilustres
Conselheiros deste E. CARF têm aplicado a ratio da decisão do C. STJ mediante a
análise das atividades desenvolvidas pelos contribuintes – considerando a
complexidade e especificidades de cada caso –, somados à verificação dos
contratos firmados com os clientes, dos resultados esperados e o seu vínculo (ou
não) relacional com as despesas para fins de geração de créditos de PIS e COFINS.
68 Desenhado o panorama da jurisprudência demonstrando que o fundamento
utilizado pela D. Fiscalização para a glosa dos créditos em comento – simples
afirmação da ausência de vínculo, sem investigar a utilização dos dispêndios frente
as atividades da Impugnante – está em desarmonia com a jurisprudência firmada
no C. STJ por meio de julgamento em sede de repetitivo e que vêm sendo aplicada
reiteradamente pelo E. CARF.
Fl. 6264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
14
No pedido, requer:
69. (...) seja cancelada exigência de PIS e COFINS consubstanciada no auto de
infração.
70 Entende a Impugnante que trouxe aos autos documentação necessária e
suficiente para a elucidação de suas razões de defesa. Caso este órgão julgador
entenda necessário, poderá determinar a realização de diligências e verificações
que considerar relevantes à adequada verificação da prova quanto aos demais itens
desta Impugnação, colocando-se a Impugnante desde já à disposição para o
fornecimento das informações que lhe forem solicitadas.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), por meio do
Acórdão no 11-067.772, de 27 de maio de 2020, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, conforme entendimento
resumido na seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMOS. SERVIÇOS TOMADOS. NECESSIDADE
DE VÍNCULO COM SERVIÇO ESPECÍFICO PRESTADO. NÃO ATENDIMENTO AOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
Para fins da não cumulatividade do PIS e Cofins são insumos os serviços tomados
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos nos
serviços prestados.
Na atividade de instituidora de arranjos de pagamento, detentora de bandeira de
cartão de crédito, não geram créditos de PIS e Cofins as despesas com serviços de
marketing
e
publicidade,
patrocínio,
desenvolvimento
de
tecnologia,
processamento de dados, treinamentos, consultoria e tradução, por serem estes
serviços tomados relacionados com os prestados em geral, e não um específico,
não atendendo aos critérios da essencialidade ou relevância prescritos no Recurso
Especial no 1.221.170/PR, julgado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMOS. SERVIÇOS TOMADOS. NECESSIDADE
DE VÍNCULO COM SERVIÇO ESPECÍFICO PRESTADO. NÃO ATENDIMENTO AOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
Para fins da não cumulatividade do PIS e Cofins são insumos os serviços tomados
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos nos
serviços prestados.
Fl. 6265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
15
Na atividade de instituidora de arranjos de pagamento, detentora de bandeira de
cartão de crédito, não geram créditos de PIS e Cofins as despesas com serviços de
marketing
e
publicidade,
patrocínio,
desenvolvimento
de
tecnologia,
processamento de dados, treinamentos, consultoria e tradução, por serem estes
serviços tomados relacionados com os prestados em geral, e não um específico,
não atendendo aos critérios da essencialidade ou relevância prescritos no Recurso
Especial no 1.221.170/PR, julgado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FATOS A ESCLARECER. DESNECESSIDADE.
Diligência é reservada a esclarecimentos de fatos ou circunstâncias obscuras, não
cabendo realizá-la quando as informações contidas nos autos são suficientes ao
convencimento do julgador e a solução do litígio dela independe.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. interpôs Recurso Voluntário,
reiterando os argumentos expostos na impugnação e pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
85 Diante do exposto, a Recorrente requer que este Recurso Voluntário seja
integralmente acolhido e provido para o fim de reformar o v. acórdão recorrido,
determinando-se o cancelamento dos autos de infração de PIS e COFINS
combatidos.
86 Por fim, entende a Recorrente que há nos autos prova necessária e suficiente
para a demonstração de suas razões de defesa. Caso este órgão julgador entenda
necessário, contudo, requer seja proferida Resolução convertendo o julgamento
em diligência, para determinar as verificações que considerar relevantes à
adequada análise da prova, colocando-se a Recorrente desde já à disposição para
o fornecimento de documentos e informações necessários.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Fl. 6266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
16
1
DOS CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE E DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA
RECORRENTE
No julgamento do REsp no 1.221.170, em sede de Recurso Repetitivo, o Superior
Tribunal de Justiça, além de reconhecer a ilegalidade da disciplina de creditamento prevista pelas
Instruções Normativas da RFB n° 247/2002 e 404/2004, fixou o entendimento de que “[...] o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela contribuinte”.
Em breve síntese, a essencialidade consiste na imprescindibilidade do item do qual
o produto ou serviço dependa, intrínseca ou fundamentalmente, de forma a configurar elemento
estrutural e inseparável para o desenvolvimento da atividade econômica, ou, quando menos, que
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, com base no critério da relevância, o item pode ser considerado como
insumo quando, embora não indispensável ao processo produtivo ou à prestação do serviço,
integre o seu processo produtivo, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por
imposição legal.
Ainda, questão bastante relevante fixada no referido julgamento, mas nem sempre
observada, se refere à dimensão temporal dentro da qual devem ser reconhecidos os bens e
serviços utilizados como insumos.
Pela clareza e didática, cumpre reproduzir a doutrina de Marco Aurélio Greco
expressamente citada no julgamento do REsp no1.221.170:
De fato, serão as circunstâncias de cada atividade, de cada empreendimento e,
mais, até mesmo de cada produto a ser vendido que determinarão a dimensão
temporal dentro da qual reconhecer os bens e serviços utilizados como
respectivos insumos. [...]
Cumpre, pois, afastar a idéia preconcebida de que só é insumo aquilo direta e
imediatamente utilizado no momento final da obtenção do bem ou produto a
ser vendido, como se não existisse o empreendimento nem a atividade
econômica como um todo, desempenhada pelo contribuinte.
(...)
O critério a ser aplicado, portanto, apóia-se na inerência do bem ou serviço à
atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte (por decisão sua e/ou por
delineamento legal) e o grau de relevância que apresenta para ela. Se o bem
adquirido integra o desempenho da atividade, ainda que em fase anterior à
obtenção do produto final a ser vendido, e assume a importância de algo
necessário à sua existência ou útil para que possua determinada qualidade,
então o bem estará sendo utilizado como insumo daquela atividade (de
produção, fabricação), pois desde o momento de sua aquisição já se encontra
Fl. 6267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
17
em andamento a atividade econômica que – vista global e unitariamente –
desembocará num produto final a ser vendido.1 (Grifamos)
Assim, não configura insumo apenas aquilo que é utilizado direta e imediatamente
na prestação de serviços e/ou na produção de produtos, mas tudo aquilo que é essencial e
relevante para o desempenho da atividade econômica que desembocará numa prestação de
serviço ou na venda de um produto. Tal compreensão é imprescindível para análise de qualquer
caso envolvendo direito creditório.
Além disto, para fins de análise do direito ao creditamento, não podemos analisar a
atividade exercida pela empresa de forma teórica, focando exclusivamente naqueles itens
imprescindíveis para uma atividade genericamente considerada. Pelo contrário, devemos estar
atentos às peculiaridades de cada atividade específica, analisando em cada situação aquilo que
cumpre com os critérios de essencialidade e relevância no caso concreto.
Por fim, cumpre ressaltar que, no voto vencedor, o Ministro Relator Napoleão
Nunes Maia Filho ainda afasta expressamente a aplicação do artigo 111 do CTN aos casos
envolvendo direito creditório, ressaltando que o creditamento não consiste em benefício fiscal, de
modo que não há de ser interpretado de forma literal ou restritiva.
Para afastar de vez a compreensão equivocada de que o direito creditório
decorrente da não-cumulatividade configuraria benefício fiscal, cumpre reproduzir as diversas
funções da não-cumulatividade, elencadas por André Mendes Moreira em seu “A não-
cumulatividade dos tributos”2, que demonstram que tal princípio, e a correspondente sistemática
de apuração, não busca um benefício individual, pelo contrário, persegue diversos objetivos
coletivos da sociedade, entre eles:
(a) a translação jurídica do ônus tributário ao contribuinte de facto, não onerando
os agentes produtivos;
(b) a neutralidade fiscal, de modo que o número de etapas de circulação da
mercadoria não influa na tributação sobre ela incidente;
(c) o desenvolvimento da sociedade, pois a experiência mundial denota que a
tributação cumulativa sobre o consumo gera pobreza, pois encarece a circulação
de riquezas;
(d) a conquista de mercados internacionais, permitindo-se a efetiva desoneração
tributária dos bens e serviços exportados (impraticável no regime cumulativo de
tributação);
(e) a isonomia entre produtos nacionais e estrangeiros, pois a não-cumulatividade
possibilita a cobrança, na importação, de tributo em montante idêntico ao
suportado pelo produtor nacional.

1 Conceito de insumo à luz da legislação de PIS/COFINS, in Revista Fórum de Direito Tributário - RFDT, Belo Horizonte,
n. 34, jul./ago. 2008, p. 6
2 MOREIRA, André Mendes. A não-cumulatividade dos tributos. 4aed., rev. e atual., São Paulo: Noeses, 2020, pg. 120.
Fl. 6268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
18
Com base em tais premissas, passamos a analisar as glosas combatidas no Recurso
Voluntário.
1.1 MARKETING E PUBLICIDADE
Conforme supra relatado, a fiscalização destacou que as ações de marketing e
publicidade desenvolvidas pela recorrente são relacionadas à promoção da marca VISA, e não à
prestação de serviço específica a um determinado cliente. Assim, por entender que, para ser
considerado insumo, “é essencial que se estabeleça a relação entre o serviço específico individual
contratado e a correspondente prestação de serviço, também específica”, bem como, que “[n]ão
se observa, dos serviços relacionados a essas despesas, o papel essencial (de elemento estrutural
e/ou inseparável do processo, ou que sua falta lhe prive de qualidade, quantidade e suficiência) e
nem mesmo como integrante de processo por singularidade da cadeia ou por imposição legal”,
efetuou a glosa dos créditos apropriados pela recorrente sobre despesas com marketing e
publicidade.
Ao apreciar a impugnação, após adotar como premissa que, para o aproveitamento
de créditos da não-cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS, há a necessidade de se
identificar a qual produto ou serviço o insumo está relacionado, sendo que sem essa identificação
ou vinculação (em qual produto ou serviço o insumo é empregado), inexistiria o crédito, o v.
acórdão recorrido manteve a glosa sobre tais gastos, por entender que tais dispêndios
“contemplam serviços dispersos, voltados às atividades em conjunto da empresa, que não podem
ser relacionados com os serviços específicos por ela prestados aos seus clientes” e que “toda a
publicidade é voltada à marca VISA no geral, e nunca a esse ou aquele serviço prestado aos seus
clientes”.
Ressaltando existir a necessidade de se estabelecer a relação entre um serviço
individual específico tomado e o serviço, também específico, prestado, destacou-se que “[e]sta
relação não restou demonstrada em qualquer dos serviços glosados, em face do caráter geral (são
voltados às atividades da VISA como um todo, e não a um serviço particular prestado aos seus
clientes)”.
Neste sentido, merecem transcrição os seguintes excertos do r. decisum:
É certo que a publicidade em torno da marca VISA contribui para obtenção de
mais clientes e mais receita, auferida dos contratos firmados com os emissores
(que emitem cartões VISA) e os Credenciadores (que administram a relação com
os estabelecimentos comerciais ou lojistas onde utilizados os cartões da bandeira
VISA). Todavia, isso não significa que tal publicidade tenha sido assumida perante
os clientes. Se tivesse havido compromisso, haveria nos contratos especificação
quanto à qualidade e quantidade da publicidade em questão.
A Almap (importante fornecedora, como destacado na Impugnação), ao prestar à
VISA serviços de publicidade, não é contratada em função de um dos inúmeros
contratos firmados com os clientes da primeira. Ela atua como uma agência de
Fl. 6269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
19
propaganda e publicidade típica, cujo contrato em nada se diferencia dos demais,
juntos a outros clientes dessa agência. A Impugnante, por sua vez, ao buscar
promover a marca VISA, não se diferencia de outras grandes empresas, como
bancos, indústrias de eletrônicos e de bebidas e varejistas que muito investem em
publicidade buscando valorizar cada vez suas marcas.
Mesmo a circunstância de constar em Nota Fiscal de Serviços emitida pela VISA o
“Desenvolvimento de Marca e outras avenças” (ver reprodução de NFS-e à fl. 399,
cujo tomador dos serviços é o Banco Bonsucesso S.A.), não significa que os custos
com marketing e propaganda, em geral, possam ser associados ao contrato
específico, já que o contrato nada delimita quanto à qualidade e quantidade da
publicidade tomada pela Impugnante.
[...]
É que serviços de propaganda, publicidade e marketing, quando tomados sem
vinculação a um serviço específico prestado, valorizam a marca ou identidade de
determinada empresa como um todo, sem vinculação a esse ou aquele cliente ou
contrato. O reflexo se dá de modo diluído e indireto, sem que possam ser
associados a um serviço prestado determinado.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta a conclusão adotada,
sustentando que a sua atividade econômica em muito se difere de uma prestadora de serviço
comum, sendo imprescindível a correta compreensão das qualidades que dão origem à sua
contratação para visualizar a vinculação entre os dispêndios com serviços de publicidade e
marketing e as receitas sujeitas à tributação pelas contribuições ao PIS e COFINS. Para tanto,
apresenta os seguintes argumentos de fato e de direito:
[...] o interesse na contratação dos serviços da Recorrente, em especial o
licenciamento da marca VISA, está diretamente relacionado ao estímulo que a
divulgação da marca VISA – parte da atividade de licenciamento – produz no
consumo pelos usuários de cartão de débito e crédito, ocasionando o aumento de
seu volume de negócios.
27.2 O aumento no volume de negócios incrementa as receitas auferidas pelos
Emissores de cartão aos consumidores e Credenciadores das maquininhas com os
estabelecimentos comerciais. Quanto maior o incremento, maior o interesse na
contratação da Recorrente.
28 Em essência, o desenvolvimento da marca VISA por meio de marketing,
campanhas publicitárias e patrocínio constitui objeto dos contratos firmados entre
a Recorrente e seus clientes, sendo uma de suas fontes de receitas!
[...]
33 Pois bem. Como já dito, as receitas da Recorrente provêm dos serviços
prestados aos bancos emissores e às empresas credenciadoras. Na qualidade de
licenciadora da marca VISA no Brasil, o objeto em questão é o valor da marca
(intangível), como mecanismo de estímulo ao consumo.
Fl. 6270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
20
33.1 Assim, a prestação de serviços pela Recorrente, de fato, contempla o
incremento da própria marca VISA que, ao estimular o pagamento pelo uso do
cartão estampado com a bandeira VISA, beneficia (i) os Emissores que optaram
por esta bandeira em seus cartões; e (ii) Credenciadores que cadastraram a
bandeira no sistema de processamento das “maquininhas” alugadas aos
estabelecimentos comerciais. Estes, por sua vez, optam pela contratação da
marca da Recorrente, dando origem às receitas em questão, contemplando o ciclo
ilustrado no parágrafo 26 acima.
33.2 Portanto, a prestação de serviço da Recorrente envolve o potencial de um
intangível no mercado. Quanto mais desejada pelos consumidores em razão dos
significados construídos pela exposição da marca (e.g. sinônimo de segurança,
confiabilidade, inovação, riqueza, etc.), maior será o interesse de Emissores e
Credenciadores em contratar o licenciamento da marca detida pela Recorrente.
33.3 Logo, não se trata de estratégia meramente comercial e sim do fomento do
valor da marca VISA no mercado, eis que o incremento das receitas tributáveis
pelo PIS e pela COFINS está diretamente relacionado com o aumento nos
contratos firmados com a Recorrente!
34 Cumpre destacar nesse ponto que, embora a r. decisão recorrida não
desenvolva o argumento, tenta descaracterizar o direito creditório com base em
suposta ausência de correlação entre as receitas recebidas pela Recorrente e os
insumos aplicados na prestação de seus serviços, veja-se:
[...]
34.1 A Recorrente esclarece que parte das tarifas cobradas dos Emissores e
Credenciadores referem-se exatamente ao marketing aplicado na prestação dos
serviços elencados nos Contratos de prestação de serviços de suporte ao cliente,
de desenvolvimento de marca e outras avenças acostados na Impugnação (doc. 02
da Impugnação). Com efeito, a Recorrente quantifica seus serviços com base no
volume de operações financeiras processadas pelos Emissores e Credenciadores
com a Bandeira Visa, sendo a tarifa segregada, ainda, em (i) marketing; e (ii)
royalties pelo uso da marca.
34.2 Veja-se que no ano de 2016, a receita correspondente à parcela relativa às
receitas de marketing perfaz o montante de R$326.954.525,41, tal como se
verifica no Relatório de Balancete Contábil do período de dezembro de 2016
extraído do sistema da contabilidade da Recorrente(Doc_Comprobatorios01).
34.3 Em contrapartida, a Recorrente:
(i) possui significativo time interno voltado ao desenvolvimento de ações de
marketing da marca VISA, necessário ao cumprimento das obrigações contratuais
assumidas perante seus clientes. Tal equipe atua na identificação e
desenvolvimento das ações e em 2016 representava um time de aproximadamente
11 pessoas (Doc_Comprobatorios02)
Fl. 6271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
21
(ii) contrata terceiros no desenvolvimento das ações de marketing
estrategicamente definidas pelo time interno, dada a dinâmica do mercado e a
necessidade de atuações pontuais e específicas. Tais fornecedores foram
responsáveis pelo desembolso no importe de R$244.930.580,43 no ano de 2016,
(iii) dentre esses gastos, a remuneração da equipe interna, embora represente
insumo na prestação de serviços da VISA, não é objeto de crédito por expressa
vedação legal do artigo 3°, §2°, I das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003 e; da
contratação de terceiros, apenas R$142.841.507,37 serviram de base para o
creditamento de PIS/COFINS e foram objeto da glosa ora em debate, o que denota
a postura zelosa da Recorrente no que diz respeito à apropriação de créditos
indiscutivelmente associados à prestação de serviços e, portanto, revestidos dos
elementos característicos de insumo.
34.4 Com isso, conclui-se que (a) a receita de marketing é a segunda maior receita
da Recorrente, (b) a receita é expressivamente superior à despesa com marketing
e, ainda, (c) que apenas uma parcela dos gastos relacionados como marketing,
menos de 60%, foi classificada como insumo pela Recorrente para fins de
creditamento de PIS e COFINS – não há dúvidas, portanto, que as despesas com
marketing estão vinculadas a receitas de marketing tributáveis pelas contribuições
em comento.
35 Assim, não é outro o objeto da prestação de serviços senão o desenvolvimento
da marca Visa que deu origem às receitas tributáveis pelo PIS/COFINS e que, com
base no regime da não-cumulatividade, conferiu à Recorrente o direito creditório
sobre a contratação de serviços necessários para a sua consecução, com base na
legislação das referidas contribuições e no conceito de insumos pacificado pelo E.
STJ.
35.1 Apenas para que não pairem dúvidas a esse respeito, veja-se que na cláusula
segunda dos contratos firmados com seus clientes, não compreendida pela D. DRJ,
a Recorrente se obriga a prestar serviços relacionados à estratégia de
desenvolvimento dos produtos e da marca VISA, visando melhorar seu
desempenho no mercado, incluindo sua atuação na área de marketing geral e em
atividades de publicidade, patrocínios, promoções, conforme se pode observar a
seguir:
[...]
36 Dessa forma, está correta a r. decisão na parte em que afirma que “estão
relacionadas à promoção dos produtos da marca VISA, não a esse ou aquele
cliente particular” (fl. 6.165), pois é esta exposição da Bandeira que dá ignição ao
movimento do ciclo do arranjo de pagamentos. Faltou, portanto, a compreensão
da complexidade das atividades para concluir pelo tratamento fiscal mais
adequado, reconhecendo a legitimidade dos créditos escriturados pela Recorrente.
37 Não há, assim, dúvidas de que a prestação de serviços pela Recorrente envolve
o desenvolvimento da marca VISA e, portanto, depende da contratação de
Fl. 6272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
22
marketing e publicidade, realização de promoções e patrocínios, sem o que sequer
haveria receita tributável pelo PIS e COFINS.
Para demonstrar o emprego dos dispêndios com marketing e publicidade para a
geração das receitas de prestação de serviços auferidas e submetidas à tributação, a recorrente
apresenta os seguintes esclarecimentos:
42.1 O v. acórdão recorrido parece utilizar como referência para classificação dos
insumos como essenciais e/ou relevantes os serviços prestados por agências de
publicidade, no qual o cliente, em linhas gerais, contrata um serviço para o
desenvolvimento de uma campanha específica com o objetivo de expor seus
produtos/serviços.
42.2 A prestação do serviço de desenvolvimento da marca VISA aos clientes da
Recorrente tem uma relação completamente distinta da relação de
desenvolvimento de uma campanha de marketing realizada por uma agência de
publicidade ao seu cliente.
42.3 A Recorrente contrata os serviços de marketing e publicidade para consolidar
e divulgar a marca VISA no mercado, tendo como público alvo os portadores de
cartão VISA (clientes dos Emissores) que, para usufruir de diversas facilidades e
inovações que a marca VISA proporcionam, optam por consumir com cartões da
Bandeira VISA e, com isso, incrementam o volume de negócios dos Emissores e
Credenciadores.
42.4 Como exposto, a prestação de serviço da Recorrente envolve o potencial de
um intangível no mercado – a marca VISA. Quanto mais desejada pelos
consumidores em razão dos significados construídos pela exposição da marca (e.g.
sinônimo de segurança, confiabilidade, inovação, riqueza, etc.), maior será o
interesse de Emissores e Credenciadores em contratar o licenciamento da marca
detida pela Recorrente.
43 Justamente nesse contexto que se inserem as contratações de marketing e
propaganda – que representam mais de 87% da glosa de dispêndios pela D.
Fiscalização.
44 Dentre os fornecedores contratados, está a Almap BBDO Publicidade e
Comunicações Ltda. (CNPJ 62.050.174/0001-16 – “Almap”), tradicional agência de
publicidade, que sozinha perfaz 77% do valor objeto da presente autuação fiscal.
45 A Almap, fornecedor que a Recorrente trabalha desde 2011, é responsável pela
construção de uma imagem VISA que transmita confiança e inovação. Já é possível
ver o destaque e o comprometimento desta parceria no site da Almap:
[...]
46 Como se verifica do contrato traduzido apresentado no doc. 08 da Impugnação,
a atuação da Almap inclui desde a criação de campanhas publicitárias até a
contratação de espaços(slots) nas grades de televisão, assim como demais
Fl. 6273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
23
procedimentos para a veiculação de anúncios e propagandas da marca da
Recorrente na mídia, atuando como agente exclusivo nesse segmento.
46.1 A Almap é responsável pela garantia da revisão dos materiais publicitários a
serem divulgados, em especial, do conceito envolvido na ação promocional,
layout, edição, entre outros, visando a proteção da reputação da marca VISA.
47 A D. DRJ, novamente sem compreender a complexidade da atividade da
Recorrente, manteve a glosa relativa à Almap, por considerá-la “agência de
propaganda e publicidade típica, cujo contrato em nada se diferencia dos demais,
juntos a outros clientes dessa agência”, confundindo as atribuições da Bandeira
com “Bancos, indústrias de eletrônicos e de bebidas, que muito investem em
publicidade buscando valorizar cada vez suas marcas” (fls. 6.165/6.166).
48 Repita-se que o objetivo da contratação de marketing não é a venda de cartões
ou quaisquer outros bens e serviços, como genericamente presumido da r. decisão
recorrida. Os serviços prestados pela Almap estão relacionados a construção de
uma imagem da marca VISA que transmita inovação e confiança.
49 Ao longo das 104 páginas do contrato que rege a relação jurídica entre a
Recorrente e a Almap é possível verificar a gama de serviços pela qual a empresa
contratada é responsável, o que inclusive justifica o valor vultuoso em relação às
demais glosas objeto deste lançamento.
49.1 A lógica, na verdade, é muito simples: se a maioria dos contratos que serão
abordados adiante referem-se a patrocínios e demais contratações relacionadas a
marketing, a Almap concentra o trabalho de criação, revisão e disponibilização
dessas ações de mídia.
49.2 Nesse sentido, confiram-se exemplificativamente as cláusulas 3.1 e 5.4 do
Contrato de Prestação de Serviços de Publicidade já acostado aos autos:
[...]
49.1 A lógica, na verdade, é muito simples: se a maioria dos contratos que serão
abordados adiante referem-se a patrocínios e demais contratações relacionadas a
marketing, a Almap concentra o trabalho de criação, revisão e disponibilização
dessas ações de mídia.
49.2 Nesse sentido, confiram-se exemplificativamente as cláusulas 3.1 e 5.4 do
Contrato de Prestação de Serviços de Publicidade já acostado aos autos:
49.3 Também no Anexo A do referido Contrato é possível identificar o amplo
escopo de atuação da Almap para o desenvolvimento da marca VISA, com o
detalhamento das atividades contempladas desde a criação até a efetiva
veiculação das ações de marketing.
49.4 Tais serviços podem ser encontrados nas fls. 41 a 86 do documento traduzido,
sendo os objetos macro abaixo sumarizados:
Fl. 6274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
24
(i) Serviços de publicidade: serviços habitualmente prestados por uma Agência de
publicidade de serviço completo, inclusive, mas não limitado, serviços de conta,
planejamento de conta, produção de publicidade e serviços de criação, mídia sem
fio e similar, serviços de pesquisa, inteligência competitiva, consultoria estratégica
(Anexo A-1 do Contrato com a Almap);
(ii) Serviços de mídia: análise e recomendação da mídia mais adequada para a Visa;
compra de qualquer forma de mídia exigida pela Visa, inclusive, entre outros, TV,
rádio, outdoor, impressa e Internet; envidando esforços para obter taxas e termos
de mídia mais favoráveis; colocação de materiais de publicidade na mídia;
fornecimento e coordenação de administração de conta, coordenação e supervisão
geral (Anexo A-2 do Contrato com a Almap);
(iii) Obrigações específicas do projeto, incluindo a Copa das Confederações 2013,
Copa do Mundo FIFA 2014 e Jogos Olímpicos: desenvolvimento da estratégia de
transmissão de mensagens de comunicação capitalizando o patrocínio dos eventos
desportivos, incluindo mensagens promocionais e valores da marca, diretrizes, tom,
etc. para dirigir o uso pela Visa de produtos de consumo (débito, crédito essencial e
crédito prêmio), especialmente elaborar estratégia e planos/oportunidades de
ativação de atletas da Equipe Visa, inclusive o uso em publicidade (Anexo A-3 do
Contrato com a Almap); e
(iv) Outros serviços a serem providos pela agência: trabalhos com base em projeto
realizado pela Agência para os departamentos de Relações Públicas e
Comunicações Corporativas da Visa tais como design, layout, redação, produção
em estúdio, impressão, serviços web, serviços de TI, e administração de projeto
para esforços de marketing da Visa (Anexo A-4 do Contrato com a Almap).
50 Apesar de ser notória a veiculação de material publicitário da marca VISA nos
veículos de comunicação, a Recorrente acostou aos autos, a título exemplificativo,
vídeos promocionais transmitidos na televisão (em emissoras como a Rede
Bandeirantes de TV e a Rede Globo) com o objetivo de divulgar meios de
pagamento VISA (acostados como doc. 09 da Impugnação e Notas Fiscais
correspondentes como doc. 10 da Impugnação):
[...]
50.1 Como se verifica dos vídeos comerciais acostados, o público alvo das
campanhas é o consumidor final (cliente dos Emissores e não da Recorrente) –
como bem destacado no trecho a seguir do acórdão 3201-005.668 relativo ao
processo de 2014, no qual restou reconhecido o direito creditório de PIS e COFINS
sobre os dispêndios com marketing, publicidade e patrocínio:
[...]
50.2 Ora, como exaustivamente explicado pela Recorrente, são os portadores do
cartão VISA que têm à sua disposição determinadas facilidades e opções
inovadoras de realizar pagamentos, refletindo em um crescimento no consumo
por usuários de cartões de crédito e débito e, com isso, incrementando o volume
de negócios dos Emissores e Credenciadores.
Fl. 6275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
25
51 Ainda, como patrocinadora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016 – glosa que
será explorada no item a seguir – a Recorrente expandiu seu investimento relativo
ao marketing e publicidade no período autuado, visando à divulgação do evento e
dos atletas olímpicos como fontes de poderosa exposição e oportunidade para
gerar negócios (acostados como doc. 09 da Impugnação e Notas Fiscais
correspondentes como doc. 10 da Impugnação):
[...]
52 Cumpre destacar que todo o trabalho de consolidação e divulgação da marca,
exemplificativamente demonstrados acima, teve como resultado a classificação da
VISA entre as dez marcas mais amadas pelos jovens brasileiros, de acordo com
pesquisa realizada no ano de 2018 pelo Centro de Inteligência Padrão (CIP3).
52.1 Este resultado demonstra que a Recorrente de fato entrega “os serviços
relacionados à estratégia de desenvolvimento dos produtos e da marca Visa,
visando melhorar seu desempenho no mercado” (“cláusula segunda – objeto” do
contrato de prestação de serviços de suporte ao cliente, de desenvolvimento de
marca e outras avenças), sendo esta uma das principais fontes de receita.
53 Também em relação aos serviços de mídia, de acordo com as melhores práticas
de mercado, a contratação de espaços publicitários requer a contratação de um
agente intermediário entre o veículo e o anunciante.
53.1 A subcontratação de slots ocorre com frequência, na medida em que a
exposição da marca VISA é essencial para a sua consolidação no mercado e
expansão do alcance entre os usuários de cartões.
53.2 Esta conduta é orientada pelo Conselho Executivo das Normas-Padrão
(“CENP”)4, entidade de ética, com atuação nacional, criada e mantida
exclusivamente pelo setor privado para assegurar boas práticas comerciais entre
anunciantes, agências de publicidade e veículos de comunicação, com base nas
Normas-Padrão da Atividade Publicitária. Nesse sentido, sequer seria possível
atuar sem a contratação da Almap (ou outra agência que lhe faça as vezes), pois:
(i) trata-se de uma conduta obrigatória decorrente das práticas do mercado. Via de
regra, os veículos de comunicação não negociam diretamente com as empresas que
desejam contratar espaços publicitários; e
(ii) sendo obrigação contratual a valorização de sua marca perante terceiros, é
dever da Recorrente seguir as melhores práticas na execução de ações voltadas a
esta finalidade.
54 O E. CARF, reconhecendo a necessidade de contratação de agências de
publicidade, dentre outros fornecedores envolvidos nas ações de marketing e
divulgação da marca VISA, reverteu a glosa dos dispêndios vinculados à
contratação da Almap seguindo os mesmos fundamentos desenvolvidos quando
do exame do conjunto composto pelo (i) objeto social; (ii) contrato firmado entre a
Recorrente e seus clientes; e (iii) notas fiscais de serviço:
[...]
Fl. 6276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
26
55 Portanto, resta clara a legitimidade da contratação da Almap para a veiculação
de material publicitário, em especial em mídia por meio da intermediação de
agência, por garantir a qualidade técnica e excelência na conduta ético-comercial
que garantem a reputação e consolidação da marca VISA no mercado, em linha
com a obrigação assumida com os clientes da Recorrente na prestação de seus
serviços.
56 Além do contrato firmado com a Almap, associam-se ao desenvolvimento e
divulgação da marca VISA os dispêndios relacionados aos contratos com GRTS
Comunicação Ltda; Link -Produção e Projetos Culturais Ltda; Gael Comunicação
Ltda; IN Press Assessoria de Imprensa e Comunicação Estratégica Ltda e demais
fornecedores para os quais a Recorrente demonstra a vinculação entre insumo vs.
serviço prestado no Anexo A deste recurso.
57 Digno de nota, ainda que a GRTS Comunicação Ltda. também foi analisada no
acórdão 3201-005.6685 (acostado como doc. 01 da Impugnação) quando do
julgamento do caso de 2014, que igualmente reverteu a glosa por enquadrar o
dispêndio no conceito de insumo sujeito a créditos de PIS e COFINS pelos mesmos
fundamentos.
É o que passo a apreciar.
Conforme se extrai da Lei no 4.680/65, que dispõe sobre o exercício da profissão de
publicitário e de agenciador de propaganda, compreende-se por propaganda qualquer forma
remunerada de difusão de ideias, mercadorias ou serviços, por parte de um anunciante
identificado (art. 5o). Tal atividade é exercida, em regra, por agências de propaganda que, através
de especialistas, estuda, concebe, executa e distribui propaganda aos veículos de divulgação, por
ordem e conta de clientes anunciantes, com o objetivo de promover a venda de produtos e
serviços, difundir ideias ou informar o público a respeito de organizações ou instituições colocadas
a serviço desse mesmo público (art. 3o).
Normalmente, os créditos relacionados aos gastos com publicidade e propaganda
são glosados em âmbito administrativo com base na compreensão de que tais dispêndios são
acessórios e/ou ocorrem após o encerramento do processo produtivo, fazendo parte apenas da
etapa comercial, subsequente à produção.
Em breve síntese, avalia-se que uma empresa desenvolve determinado produto,
fabrica-o e, posteriormente, investe em publicidade e propaganda para realizar a sua venda.
Assim, uma vez que as Leis no 10.637/02 e 10.833/03 só admitem a apropriação de créditos sobre
bens e serviços utilizados como insumos na produção do bem ou produto destinado à venda, tal
gasto não estaria contemplado pela hipótese legal.
Ocorre que nem todas as atividades se desenvolvem com base nesta realidade e/ou
cronologia, sendo certo que a condição de insumo tem que ser avaliada em cada situação
concreta. Isto porque, a depender do caso, a publicidade pode anteceder a feitura do bem ou a
Fl. 6277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
27
prestação do serviço, ou, ainda, fazer parte da própria atividade desenvolvida pelo contribuinte,
situações nas quais a essencialidade e relevância das despesas deve ser averiguada.
Neste sentido, pela clareza e lucidez ao analisar a possibilidade de apropriação de
créditos decorrentes de gastos com publicidade e propaganda em certas atividades, merece
referência a doutrina de Elidie Palma Bifano:
[...] existe a afirmativa de que as despesas com publicidade e propaganda não
constituem "elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço realizado" da empresa que poderia continuar suas
atividades sem tais despesas. Ora, certamente que os argumentos aqui
aportados contrariam a realidade econômica que hoje se vive e que já foram por
nós comentados, integralmente presentes no caso concreto. Após a decisão do STJ
impõe-se concluir que os gastos suscetíveis de creditamento são aqueles
essenciais e relevantes para a atividade econômica do contribuinte. Ancorar o
conceito de insumo apenas a item vinculado, diretamente, à produção de bem
ou serviço é voltar-se a uma economia que atuava apenas com tangíveis,
desconhecendo os produtos que se servem do mundo digital e que, inclusive,
podem inverter o tradicional desenrolar da cadeia produtiva, como se
demonstrou. Seguir associando, por meios indiretos, as contribuições ao PIS e à
Cofins ao vetusto Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que por sua vez
substituiu o Imposto sobre Consumo, é negar as mudanças que o tempo trouxe,
é desconhecer a realidade dos fatos, sem maiores justificativas.
[...]
Em suma, a forma pela qual certos negócios se concretizam obriga o
contribuinte a incorrer, antes de qualquer outra atividade, em gastos sem os
quais não lhe seria permitido cumprir com seu objetivo social representados,
principalmente, pela contratação de serviços de propaganda. Nesses casos, a
publicidade desempenha função essencial no cumprimento de sua atividade-fim,
observada a estratégia de negócios desenhada, dessa forma estando o
contribuinte autorizado a descontar os gastos incorridos com tais serviços na
determinação do quantum de contribuições a recolher.3 (Grifamos)
Somado a isto, outro ponto importante que deve ser enfrentado – especialmente,
em razão de ter sido o principal argumento apresentado pela fiscalização e pelo v. acórdão
recorrido – se refere à interpretação do disposto no artigo 3o, inciso II, das Leis no 10.637/02 e
10.833/03, nos termos da tese firmada pelo STJ.
Como vimos, segundo a fiscalização e a D. DRJ, para o aproveitamento dos créditos
da não-cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS, haveria a necessidade de se
identificar/vincular o serviço específico individual contratado, com a correspondente prestação de

3 BIFANO, Elidie Palma. Despesa de publicidade é relevante ou essencial para fins de PIS e Cofins? Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2022-mar-30/consultor-tributario-despesa-publicidade-relevante-ou-essencial-fins-
piscofins/ Acesso em 10/08/2024.
Fl. 6278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
28
serviço, também específica, o que não estaria configurado no presente caso, uma vez que as
despesas incorridas com publicidade e marketing são voltadas à marca VISA no geral.
Com a devida vênia, a referida interpretação acaba – por via reversa – mantendo o
entendimento que foi peremptoriamente afastado pelo STJ, ao exigir uma vinculação direta entre
os insumos utilizados e o serviço prestado, sem compreender que a tese firmada foi justamente
no sentido de que “o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
– bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
contribuinte”, de modo que não configura insumo apenas aquilo que é utilizado direta e
imediatamente na prestação de serviços e/ou na fabricação de produtos, mas tudo aquilo que é
essencial e relevante para o desempenho da atividade econômica que desembocará numa
prestação de serviço ou na venda de um produto.
Para reforçar o que se está a dizer, cumpre transcrever alguns incisos do artigo 176,
§1o, da IN RFB no 2.121/22, nos quais a própria Receita Federal reconhece como insumo itens que
são relacionados à atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte e não podem ser
individualizáveis ou vinculados a um bem ou serviço específico:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa
anterior de produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo);
[...]
IV - bens ou serviços aplicados no desenvolvimento interno de ativos imobilizados
sujeitos à exaustão e utilizados no processo de produção, de fabricação ou de
prestação de serviços;
V - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
resulte em:
a) insumo utilizado no processo de produção ou fabricação de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços; ou
b) bem destinado à venda ou em serviço prestado a terceiros;
[...]
VII - bens de reposição e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens
Fl. 6279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
29
destinados à venda ou de prestação de serviços cuja utilização implique aumento
de vida útil do bem do ativo imobilizado de até um ano;
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados
em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
[...]
IX - equipamentos de proteção individual (EPI);
[...]
XI - materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos utilizados
em qualquer etapa da produção de bens ou da prestação de serviços;
[...]
XV - frete e seguro no território nacional quando da aquisição de bens para serem
utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na prestação
de serviço a terceiros;
XVI - frete e seguro no território nacional quando da importação de bens para
serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros;
XVII - frete e seguro no território nacional quando da importação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros;
Vejam que, na maior parte dos referidos itens – senão todos -, é impossível a
vinculação de tais despesas a um bem ou serviço específico, mas é totalmente verificável a sua
vinculação ao desempenho de uma atividade econômica que desembocará numa prestação de
serviço ou na venda de um produto. A diferença é relevante e bastante pertinente.
Indo adiante, cumpre reiterar que a análise casuística é indispensável, não sendo
possível admitir a glosa “automática” de certos tipos de despesas com base no entendimento de
que, na maior parte das situações, não atendem aos requisitos legais. Pelo contrário, devemos
estar atentos às peculiaridades de cada atividade específica, analisando em cada situação aquilo
que cumpre com os critérios de essencialidade e relevância.
No presente caso, a recorrente é licenciadora autorizada da marca VISA no Brasil e
atua como instituidora de arranjos de pagamento, desenvolvendo as seguintes atividades
previstas na Cláusula Segunda do seu Contrato Social:
(i) a administração e operação de conjuntos de regras e procedimentos que
disciplinam a prestação de serviços de pagamento ao público em geral, passíveis
de aceitação por diversos recebedores, mediante acesso direito por usuários
finais, pagadores e recebedores(“Instituidora de Arranjos de Pagamento”);
Fl. 6280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
30
(ii) a prestação de serviços na área de treinamento e reciclagem de profissionais
nas técnicas de administração de cartões de créditos, meios de pagamento
eletrônico e produtos da marca “VISA”;
(iii) a prestação de serviços na área de consultoria de negócio relativos a cartões
de créditos;
(iv) a prestação de serviços de assistência e condução das atividades e ações
gerias de marketing relacionadas à divulgação e/ou promoção dos produtos da
marca “VISA”;
(v) a importação de equipamentos de informática, hardware e software e de
telecomunicação objetivando o acesso das instituições financeiras à rede da Visa;
(vi) a prestação de serviços de assessoria, gerenciamento e assistência em geral,
relacionadas ao desenvolvimento dos negócios e produtos da marca “VISA”,
incluindo suporte técnico, apoio operacional, concessão de incentivos,
desenvolvimento de produtos, soluções de pagamento, tecnologia da
informação, atualização de sistemas, análise e prevenção de riscos, testes e
certificação, e demais serviços de qualquer natureza considerados relevantes para
a consecução dos objetivos da Sociedade;
(vii) prestação de serviços de assistência e assessoria relacionados com a
liquidação, por meio dos sistemas da Câmara Interbancária de Pagamentos, de
operações realizadas com os cartões de crédito, cartões de débito ou outros
meios de pagamento realizadas por meio da rede da Visa (“Transações Visa”);
(viii) prestação de serviços relacionados com as instruções de pagamento de
Transações Visa realizadas nos sistemas da Câmara Interbancária de pagamentos;
e
(ix) execução de todas as atividades necessárias para assegurar que as Transações
Visa do Brasil sejam compensadas e liquidadas de forma apropriada por meio dos
sistemas da Câmara Interbancária de Pagamentos. (Grifamos)
Por bem demonstrar as especificidades do segmento de cartões de pagamento e o
papel exercido por cada uma das partes atuantes no setor, merece transcrição o seguinte excerto
do Recurso Voluntário:
21 A marca VISA, como se sabe, é muito conhecida no segmento de cartões de
pagamento – crédito, débito e pré-pago – que atuam três partes independentes, a
saber:
(i) as empresas que instituem o conjunto de regras e prestam serviços aos demais
participantes (também conhecidas como Bandeiras), caso da Recorrente;
(ii) os emissores de cartões de crédito, débito e pré-pagamento (“Emissores”, de
modo geral instituições financeiras/bancos e empresas a ela ligadas); e
(iii) as empresas que credenciam os estabelecimentos comerciais, mantém a
relação com eles e fazem a captura de transações (“Credenciadores”).
Fl. 6281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
31
22 Como se vê, a Recorrente é apenas uma das partes que atuam nesse segmento,
sendo o conjunto dessas operações denominado de “arranjo de pagamentos”,
previsto no art. 6o da Lei 12.865/2013 e abaixo detalhado.
III.2.a. Bandeira
23 A Recorrente atua como Bandeira no arranjo de pagamento e, assim como os
demais players dessa categoria no mercado cartões, como Mastercard, American
Express e Elo, estabelece as regras gerais de organização e funcionamento do
sistema e presta uma série de serviços aos Emissores e Credenciadores, dentre eles
serviços de suporte a produtos, ações de marketing da marca, assessoria na
prevenção de fraudes, treinamento, etc.
23.1 Assim, os clientes da Recorrente são os Emissores e os Credenciadores, que a
contratam pela força da marca VISA no mercado e a quem ela presta vários
serviços incluindo a prestação de serviços de marketing relacionadas à divulgação
e/ou promoção dos produtos da marca “VISA”; à prestação de serviços na área de
consultoria de negócio relativos a cartões de créditos; e ao desenvolvimento de
novos negócios, tecnologia e soluções de pagamento – que visam ao incremento
do consumo e da escolha pelo pagamento por cartão. Tais serviços estão previstos
nos contratos celebrados entre a Recorrente e seus clientes.
III.2.b. Emissores
24 A Recorrente não emite cartões de crédito ou débito VISA e também não tem
relação creditícia com consumidores portadores desses cartões. Quem exerce tal
atividade são os Emissores – bancos, instituições financeiras e empresas ligadas
que efetivamente emitem e administram cartões de crédito e débito. Estes são
responsáveis pela habilitação, identificação e autorização, liberação de limite de
crédito ou saldo em conta corrente, fixação de encargos financeiros, cobrança de
fatura e definição de programas de benefícios na relação com o consumidor
usuário do cartão.
24.1 Como se sabe, atuam como Emissores várias instituições financeiras que
oferecem a sua carteira de clientes os serviços de cartão de crédito e débito,
auferindo receitas de anuidade, financiamento e repasses de valores descontados
pelos Credenciadores dos estabelecimentos comercias/lojistas.
24.2 Tais Emissores contratam a Recorrente pelo seu alcance no mercado, dada a
visibilidade da marca VISA, para, dentre outros serviços, desenvolver ações e
iniciativas de marketing da própria marca VISA e, como consequência, impulsionar
o uso de cartões VISA, já que o interesse dos Emissores é o estímulo de consumo e
uso de cartões estampados com a marca licenciada.
III.2.c. Credenciadores
25 Os Credenciadores, por sua vez, são responsáveis pelo credenciamento e pela
relação com os estabelecimentos comerciais (lojistas) para que estes aceitem os
cartões de pagamento de diferentes bandeiras oferecidos pelos Emissores. Os
Fl. 6282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
32
Credenciadores atuam junto aos estabelecimentos comerciais e administram o
fluxo de pagamentos no âmbito do arranjo.
25.1 Ademais, os Credenciadores administram a captura, processamento e
liquidação das transações. Ou seja, são os responsáveis por repassar ao
estabelecimento comercial os valores dos produtos e serviços adquiridos pelo
usuário do cartão, assim como por cobrar ou descontar um percentual sobre esse
repasse que constitui suas receitas e que também é repassado aos Emissores.
26 O fluxo das transações desse modelo de negócios pode ser ilustrado da
seguinte forma:

27 As receitas da Recorrente decorrem, portanto, dos contratos firmados com os
Emissores, que emitem cartões VISA, e também com os Credenciadores, que
administram a relação com os estabelecimentos comerciais/lojistas em que são
utilizados os cartões.
Em breve síntese, como licenciadora autorizada da marca VISA no Brasil e
instituidora dos arranjos de pagamento (bandeira), a recorrente é responsável pela instituição do
conjunto de regras e procedimentos que disciplinam a prestação de serviços de pagamento ao
público em geral e presta diversos serviços aos demais participantes do segmento que adotam a
sua bandeira (Emissores e Credenciadores), entre eles, serviços de suporte a produtos,
treinamento, consultoria, assessoria, gerenciamento e assistência em geral, bem como, conduz as
atividades e ações gerais de marketing relacionadas à divulgação e/ou promoção dos negócios e
produtos da marca “VISA”.
Aqui podem surgir duas questões. A primeira: as ações gerais de marketing
relacionadas à divulgação e/ou promoção dos negócios e produtos da marca “VISA” são essenciais
para o desenvolvimento da atividade econômica da recorrente? E a segunda: as ações gerais de
marketing relacionadas à divulgação e/ou promoção dos negócios e produtos da marca “VISA”
configuram um serviço prestado pela recorrente aos seus clientes? Ambas as perguntas, a meu
ver, devem ser respondidas positivamente e, consequentemente, corroboram o direito ao
aproveitamento de créditos da não-cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS no
presente caso.
Fl. 6283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
33
No que se refere à primeira questão, uma análise superficial da atividade exercida
pela recorrente poderia concluir que só configura insumo de tal atividade aquelas despesas
incorridas para instituição dos arranjos de pagamento e para a prestação dos serviços de
assessoria, treinamento, gerenciamento e assistência em geral. As despesas com marketing e
propaganda, por sua vez, configurariam meras despesas acessórias incorridas para alcançar mais
clientes (Emissores e Credenciadores) e gerar mais receita à recorrente.
Ocorre que, quando analisamos a atividade de forma mais detida, verificamos que a
divulgação e promoção dos negócios e produtos da marca “VISA” está umbilicalmente vinculada
ao licenciamento da marca “VISA”, de modo que a contratação dos serviços prestados pela
recorrente depende do fortalecimento da própria marca, que, ao estimular o pagamento pelo uso
do cartão estampado com a bandeira “VISA”, beneficia diretamente (i) os Emissores que optaram
por esta bandeira em seus cartões; e os (ii) Credenciadores que cadastraram a bandeira no
sistema de processamento das “maquininhas” alugadas aos estabelecimentos comerciais. Ou seja,
como bandeira do segmento de cartões de pagamento, a recorrente precisa investir na marca
justamente para beneficiar aqueles que se utilizam da bandeira, sendo este o principal valor de tal
ativo intangível (bandeira). Tanto é que a divulgação e promoção dos negócios e produtos da
marca “VISA” não busca atingir os seus clientes (Emissores e Credenciadores), mas os clientes de
seus clientes (portadores de cartão e estabelecimentos comerciais).
Por bem compreender a presente questão, transcrevo o seguinte excerto do v.
acórdão no 3201-005.668, de relatoria da i. Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário:
Na hipótese presente, o tipo de operação de marketing realizado pela Recorrente
não se confunde, por exemplo, com o marketing realizado por empresas
varejistas. Até porque, veja-se, as ações de marketing realizadas pela VISA sequer
buscam alcançar os seus clientes (emissores e credenciadores), mas, sim, “os
clientes dos seus clientes”, no caso, usuários finais.
É interessante observar, portanto, dentro do mercado específico, que a “função”
de existir da VISA (ao menos nas operações geradoras de receita no presente feito)
é desenvolver a sua própria marca. A Visa não assume, com seus clientes,
nenhuma outra obrigação que não a de ter um nome reconhecido e abrangente, o
que só se alcança pela publicidade. Quanto mais forte o nome “Visa”, mais os seus
clientes (emissores e credenciadores) irão vender, sejam cartões, sejam os serviços
de recebimento. Logo, a necessidade de realização de atividades de marketing não
podem, jamais, ser entendidas como tangencial, acidental ou mesmo acessória.
Ela é intrínseca à sua atividade fim, qual seja manter sua marca em evidência.
Quando se pensa em outras “marcas” de renome, por exemplo, uma “Coca-Cola”,
é evidente que há o interesse de manutenção e fortalecimento da marca. Contudo,
o objetivo final da “Coca-Cola” é vender bebidas e não fortalecer sua marca. Logo,
a publicidade é acessória.
No caso da Visa, a situação é diversa. A Visa não “vende cartões” (e nem pode
fazê-lo, por determinação do BACEN), quem o faz são os emissores. O objetivo da
Fl. 6284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
34
publicidade realizada pela Visa é o fortalecimento da sua própria marca e, com
isso, incrementar as atividades dos seus clientes (e não a sua própria atividade).
Frise-se: A contratação dos serviços prestados pela recorrente - o que envolve,
primordialmente, o licenciamento da marca - está diretamente relacionada à divulgação e
promoção dos negócios e produtos da marca “VISA”, os quais são comercializados não pela
recorrente, mas pelos Emissores e Credenciadores que se utilizam de tal bandeira. Assim, é
facilmente perceptível que as despesas incorridas pela recorrente em publicidade e marketing
fazem parte da própria atividade desenvolvida por ela, razão pela qual permitem o
aproveitamento dos créditos da não-cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS.
Vejam que é obvio que o desenvolvimento e fortalecimento da marca também
beneficia inequivocamente a própria recorrente, entretanto, diferentemente da maioria das
situações, a divulgação e promoção dos negócios e produtos da marca se confunde com a sua
própria atividade como licenciadora, uma vez que precisa incorrer em tais despesas para fomentar
o valor da bandeira no mercado, beneficiando os seus clientes (Emissores e Credenciadores), os
quais, ao fim e ao cabo, são aqueles que utilizam efetivamente da bandeira no exercício de suas
atividades.
E é justamente por isso que, adentrando na segunda questão, a divulgação e
promoção dos negócios e produtos da marca “VISA” configura, no caso concreto, um serviço
prestado aos seus clientes (Emissores e Credenciadores).
Neste ponto, a recorrente anexou aos autos Contratos de prestação de serviços de
suporte ao cliente, de desenvolvimento de marca e outras avenças (doc. 02 da Impugnação),
demonstrando que parte das tarifas cobradas dos Emissores e Credenciadores se refere
justamente à prestação de serviços relacionados à estratégia de desenvolvimento dos produtos e
da marca VISA, visando melhorar seu desempenho no mercado, incluindo sua atuação na área de
marketing geral e em atividades de publicidade, patrocínios, promoções, e outros serviços
considerados necessários para o desenvolvimento dos produtos e serviços da VISA no país, como
se verifica exemplificativamente da seguinte cláusula contratual replicada nas contratações da
recorrente:

Para corroborar o alegado, a recorrente também anexou aos autos notas fiscais
emitidas pela empresa no ano de 2016 (Docs. 03 a 07 da Impugnação), que fazem referência
expressa ao Contrato de prestação de serviços de suporte ao cliente, de desenvolvimento de
marca e outras avenças, como se verifica exemplificativamente da nota fiscal emitida para o Banco
Bonsucesso S.A.:
Fl. 6285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
35

Ademais, a recorrente também demonstrou que, no ano de 2016, a receita
correspondente à parcela relativa às receitas de marketing perfez o montante de
R$326.954.525,41 - como se verifica do Relatório de Balancete Contábil do período de dezembro
de 2016 extraído do sistema da contabilidade da Recorrente(Doc_Comprobatorios01 do Recurso
Voluntário) -, as quais foram submetidas à tributação pelas contribuições ao PIS e da COFINS, bem
como, que apenas uma parcela dos gastos relacionados ao marketing (R$142.841.507,37) foi
classificada como insumo para fins de creditamento de PIS e COFINS, o que foi objeto de glosa
pela fiscalização.
Vejam que aqui sequer estamos diante de uma questão interpretativa, as partes
efetivamente pactuam a prestação de serviço de desenvolvimento e fortalecimento dos negócios
da marca VISA pela recorrente, em prol de seus clientes (Emissores e Credenciadores), sendo que,
em razão de tal pactuação, a recorrente aufere receitas de marketing e incorre em diversas
despesas para cumprir com o pactuado.
Novamente, por bem compreender a situação em análise, valho-me dos seguintes
excertos do v. acórdão no 3201-005.668, de relatoria da i. Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário:
Como demonstrado anteriormente, os serviços específicos prestados pela
Recorrente aos seus clientes são exatamente aqueles vinculados ao
desenvolvimento de marcas, desempenho de mercado, etc. Ou seja, em resumo,
serviços ligados ao marketing e publicidade.
Com a devida vênia aos nobres julgadores de primeira instância, entendo que a
questão relativa à natureza dos serviços prestados pela Recorrente e a
essencialidade dos serviços apropriados como insumos, além de não considerar a
necessária relação vinculação entre receitas e despesas, foi analisada sob o
aspecto coloquial, pelo senso comum, sem se adentrar às questões técnicas e
regras próprias do mercado aplicáveis ao segmento de atuação do contribuinte.
Os documentos trazidos aos autos pelo contribuinte demonstram de modo
objetivo a natureza dos serviços prestados pela Recorrente (essencialmente ligado
ao marketing), que é de onde advém a receita tributável. Logo, é a partir desta
receita que deve se examinar a correlação direta entre a atividade fim da
Fl. 6286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
36
Recorrente e o objeto dos serviços contratados e utilizados como insumo. E, desse
modo, é explícita a essencialidade e relevância de tais insumos.
Poder-se-ia dizer, por exemplo, que a Visa não presta serviços relacionados ao
marketing, mas, sim, como coloca o acórdão recorrido, “a administração e
operação de conjuntos de regras e procedimentos que disciplinam a prestação de
serviços de pagamento ao público em geral, passíveis de aceitação por diversos
recebedores, mediante acesso direto por usuários finais, pagadores e recebedores
(‘Instituidora de Arranjos de Pagamento’)".
Todavia, tal assertiva ultrapassa o próprio contexto fático trazido aos autos: os
contratos de prestação de serviços firmados com os clientes da Recorrente, as
Notas Fiscais correspondentes e o contrato social do contribuinte. Em todos os
elementos documentais, o que se vê é a prestação de serviços relacionados à
promoção e marketing, e não simples serviços de “administração e operação”.
Logo, para que se possa afirmar, como fez o acórdão recorrido, que o marketing e
atividades correlatas (embora seja o objeto de todos os contratos e notas fiscais
examinados) não seria a atividade efetivamente exercida, caberia, ao menos,
negar fé a tais documentos, e não simplesmente ignorar o seu conteúdo.
[...]
É certo, nesse aspecto, que a Visa não é uma agência de marketing ou publicidade.
Contudo, o “produto” que ela entrega aos seus clientes – repita-se, emissores e
credenciadores, e não os usuários finais – é justamente a capacidade de ampliar
suas vendas, sua inserção no mercado não apenas local, mas global, mundial, cujo
instrumento é o marketing.
Por pertinente, reproduzo a ementa do r. julgamento:
INSUMOS. VINCULAÇÃO, ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MARKETING.
O contribuinte que presta serviços relacionados à área de marketing e
publicidade, inclusive o desenvolvimento de marcas e de mercado, utiliza serviços
de marketing prestados por terceiros como insumo essencial à sua própria
prestação de serviços, gerando, portanto, o direito ao crédito de Cofins no regime
da não cumulatividade.
(Processo no 19515.721360/2017-23; Acórdão no 3201-005.668; Relatora
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário; sessão de 21/08/2019)
Mutatis mutandis, parece-nos que, para fins de aproveitamento dos créditos da
não-cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS, o presente caso guarda similaridade
com a atividade de franquia, em que a franqueadora autoriza, por meio de contrato, um
franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual e, em regra, se
responsabiliza pelo desenvolvimento e fortalecimento da marca, como se verifica do disposto nos
artigos 1o e 2o da Lei no 13.966/19, abaixo transcritos:
Fl. 6287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
37
Art. 1o Esta Lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um
franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e
outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de
produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e
também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e
administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo
franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação
de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus
empregados, ainda que durante o período de treinamento.
[...]
Art. 2o Para a implantação da franquia, o franqueador deverá fornecer ao
interessado Circular de Oferta de Franquia, escrita em língua portuguesa, de
forma objetiva e acessível, contendo obrigatoriamente:
[...]
IX - informações claras quanto a taxas periódicas e outros valores a serem pagos
pelo franqueado ao franqueador ou a terceiros por este indicados, detalhando as
respectivas bases de cálculo e o que elas remuneram ou o fim a que se
destinam, indicando, especificamente, o seguinte:
a) remuneração periódica pelo uso do sistema, da marca, de outros objetos de
propriedade intelectual do franqueador ou sobre os quais este detém direitos
ou, ainda, pelos serviços prestados pelo franqueador ao franqueado;
b) aluguel de equipamentos ou ponto comercial;
c) taxa de publicidade ou semelhante;
d) seguro mínimo;
Em ambas as atividades, o desenvolvimento e fortalecimento da marca da
franqueadora/licenciadora produz efeitos diretos nas atividades desenvolvidas pelos
franqueados/licenciados, sendo inequivocamente mais prático/vantajoso que os investimentos
em publicidade e propaganda sejam realizados pela franqueadora/licenciadora em benefício de
seus franqueados/licenciados do que cada um dos franqueados/licenciados busque desenvolver
tais atividades de forma individual e isolada. É justamente por isso que há a previsão de cobrança
de taxas de publicidade por parte da franqueadora/licenciadora, as quais, quando exigidas,
configuram receita tributável da empresa e, por se tratar de prestação de serviço, permitem o
aproveitamento de créditos da não-cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS sobre
bens e serviços utilizados como insumo na referida atividade.
Neste sentido, merece menção o v. acórdão no 3402-005.101, no qual a 2a Turma
Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção deste e. CARF, ao analisar os créditos da não-cumulatividade
das contribuições ao PIS e da COFINS apropriados pela empresa Subway Systems do Brasil Ltda.
sobre gastos incorridos na contratação de serviços utilizados no desempenho da sua atividade
empresarial de franqueadora das operações das lanchonetes SUBWAY no Brasil (concessão,
Fl. 6288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
38
administração e supervisão de franquias empresariais), em sede de recurso de ofício, manteve a
decisão proferida pela D. DRJ, reconhecendo que o desenvolvimento de tal atividade envolve a
contratação de serviços como assessoria, marketing, consultoria, informática, intermediação,
representação, publicidade e propaganda.
Por pertinente, reproduzo a ementa do r. julgamento:
CRÉDITO NÃO CUMULATIVIDADE. EMPRESA FRAQUEADORA.
A admissibilidade dos créditos da não cumulatividade está relacionada à atividade
desempenhada pelo contribuinte. A atividade de franqueadora implica a
realização de operações que vão além da comercialização direta de produtos ao
consumidor final, pelo que os serviços utilizados nessas operações devem ser
avaliados a partir desse contexto.
(Processo no 19311.720105/2016-79; Acórdão no 3402-005.101; Relatora
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne; sessão de 22/03/2018)
Merece referência também o v. acórdão no 3401-005.291, no qual a 1a Turma
Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção deste e. CARF, ao analisar os créditos da não-cumulatividade
das contribuições ao PIS e da COFINS apropriados pela empresa Natura Inovação e Tecnologia de
Produtos Ltda, em sede de Recurso de Ofício, manteve a decisão proferida pela D. DRJ que, ao
verificar que os serviços prestados pela empresa envolviam também o estudo da viabilidade
econômica de novos produtos, definição da estratégia de lançamento no mercado e validação de
resultados, reconheceu que “o escopo dos serviços prestados pela Recorrente envolve,
diretamente, atividades de marketing, propaganda, bem como outras atividades relacionadas à
promoção e ao lançamento dos produtos desenvolvidos”.
Indo adiante, sendo reconhecida a possibilidade de aproveitamento de créditos da
não-cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS sobre os gastos relacionados à atividade
de marketing e publicidade, entendo que restou comprovado que os serviços em relação aos quais
foram apropriados os créditos configuram efetivamente insumos no desenvolvimento da referida
atividade.
Neste sentido, restou devidamente demonstrado que a atuação da Almap BBDO
Publicidade e Comunicações Ltda., principal fornecedora contratada pela recorrente, inclui desde
a criação de campanhas publicitárias até a contratação de espaços (slots) nas grades de televisão,
assim como demais procedimentos para a veiculação de anúncios e propagandas da marca da
Recorrente na mídia, atuando como agente exclusivo nesse segmento e concentrando o trabalho
de criação, revisão e disponibilização das ações de mídia. Tais alegações foram corroboradas pelo
contrato firmado entre as partes, anexo aos autos (Doc. 08 da Impugnação), e também já haviam
sido reconhecidas pelo v. acórdão no 3201-005.668 supramencionado.
Quanto às demais glosas relacionadas no presente tópico, entendo que o Anexo A
do Recurso Voluntário é bastante objetivo e elucidativo quanto ao objeto da contratação e a sua
relação direta com a atividade de marketing e publicidade, senão vejamos:
Fl. 6289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
39

Fl. 6290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
40

Por tais razões, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para reverter as
glosas relativas às despesas com marketing e publicidade.
1.2 PATROCÍNIO
Em relação aos créditos apropriados sobre despesas com patrocínios, a fiscalização
entendeu que “[t]ambém aqui, não se observa, o papel da despesa (patrocínio) como elemento
estrutural e/ou inseparável do processo, nem mesmo como integrante de processo por
singularidades da cadeia ou por imposição legal”, razão pela qual aplicou raciocínio análogo ao
empregado à prestação de serviços de marketing e publicidade para glosar os créditos apropriados
sobre tais dispêndios.
No mesmo sentido, o v. acórdão recorrido entendeu pela manutenção das referidas
glosas, por compreender que “[a] generalidade e não especificidade do serviço de propagada e
marketing também estão presente nos outros serviços glosados - patrocínio, desenvolvimento
tecnológico, processamento de dados e os discriminados no subitem 3.01.IV-Demais Dispêndios do
Termo de Constatação, à fl. 351 -, que igualmente não permitem os créditos do PIS e Cofins não
cumulativos”.
Por sua vez, a recorrente contesta a conclusão adotada, sustentando que os
dispêndios com patrocínio em muito se assemelham aos esclarecimentos já formulados no tópico
Fl. 6291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
41
relativo ao grupo de “marketing e publicidade”, vez que estão voltados ao cumprimento da
obrigação contratual de desenvolvimento de marca assumida com seus clientes.
Para demonstrar a essencialidade de tais dispêndios para o desenvolvimento da sua
atividade econômica, a recorrente apresenta os seguintes argumentos de fato e de direito:
59 A glosa de dispêndios com patrocínio representa cerca de 9%, sendo esse
dispêndio complementar aos gastos com marketing e publicidade no contexto do
desenvolvimento da atividade de licenciamento da marca VISA.
60 Dentro desse grupo estão os dispêndios incorridos na qualidade de
patrocinadora oficial da XXXI Olimpíada Rio 2016, possuindo direitos exclusivos na
categoria de produtos de serviços de pagamentos para as atividades dos Jogos
Olímpicos, o que lhe proporcionou uma poderosa oportunidade para gerar
negócios, alcançar exposição máxima e aperfeiçoar o levantamento da marca no
cenário global.
61 Esse compromisso com o Movimento Olímpico foi assumido desde 1986 e
constitui estratégia de crescimento importantíssima da Recorrente sob duas
perspectivas principais:
(i) Desenvolvimento da marca, na medida em que o patrocínio de um evento desse
porte permite o posicionamento diferenciado da marca VISA no mercado;
(ii) Geração de negócios, por possui exclusividade nos meios de pagamento
relacionados ao evento, sendo a única patrocinadora apta a conceder direitos
promocionais a seus clientes (bancos e adquirentes) – uma verdadeira janela de
negócios.
61.2 O quadro abaixo foi preparado durante os estudos globais da empresa para
os Jogos Olímpicos de Inverno realizado na Coreia do Sul em 2018 e demonstra
“Como a VISA cresceu desde que se juntou aos Jogos Olímpicos” na qualidade de
patrocinadora oficial desde o número de cartões emitidos (2.162%) até o volume
de transações de compra feitas por ano (31.250%), abrangendo o período
autuado:
Fl. 6292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
42

Fonte: https://www.visa.co.th/en_TH/about-visa/sponsorships-promotions/olympics-partnership/visa-and-olympic-games-then-and-now.html
61.3 Estudos realizados no Brasil também revelam que o patrocínio deixou como
legado o crescimento de dois pontos percentuais e a liderança absoluta no
segmento de cartões de crédito:

Fonte:
https://www1.folha.uol.com.br/topofmind/2016/10/1825660-olimpiada-vira-
vitrine-para-marcas-de-financas.shtml
No que se refere aos fornecedores contratados, a recorrente apresenta os seguintes
esclarecimentos:
Fl. 6293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
43
63 Dentre os fornecedores contratados, está a Plusmedia Serviços de Marketing
Ltda. (CNPJ 00.530.474/0001-45 – “Plusmedia”), representante do Comitê
Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 perante terceiros nas negociações e
gerenciamento dos pacotes de mídias publicitárias (acostado como doc. 08 da
Impugnação).
63.1 Assim, os valores pagos a este fornecedor se referem exatamente ao
investimento com a divulgação da marca VISA no cenário global dos Jogos
Olímpicos por meio do exercício do direito de compra da patrocinadora (i.e. a
Recorrente) dos pacotes de mídias montados pela Plusmedia, correspondentes a
determinada quantidade de pontos disponíveis e respectivos tipos de espaço
selecionados nas regiões do Rio de Janeiro (acostado como doc. 08 da
Impugnação):
“3.5. Os Pacotes de Mídia estão sujeitos à sua disponibilidade e uma Patrocinadora
somente terá direito exclusivo a um determinado Pacote de Mídia após a conclusão
da sua aquisição, não lhe sendo atribuído nenhum direito de reserva ou de
exclusividade enquanto a aquisição não for efetivamente concluída.
(...) 3.7. Uma vez concluída a aquisição do Pacote de Mídia pela Patrocinadora, a
Plusmedia fará com que sejam efetivados, por conta e ordem da Patrocinadora, os
pedidos de inserção junto aos Exibidores do Pacote de Mídia então adquirido, de
modo que a transação não poderá mais ser cancelada, em nenhuma hipótese,
ressalvado eventual cancelamento dos Jogos.
(...) 7.1. Por meio deste Contrato, a Plusmedia automaticamente é credenciada pela
Patrocinadora a atuar na condição de sua agência, incumbida de intermediar a
aquisição e coordenar a inserção dos anúncios da Patrocinadora junto a cada
Exibidor que compõe o Pacote de Mídia.” (g.n.)
64 Ou seja, toda a divulgação da marca da Recorrente durante a realização dos
jogos se deu via Plusmedia, razão pela qual os dispêndios com esse fornecedor é o
segundo maior da base de créditos objeto da glosa fiscal.
64.1 Reconhecida a relação entre o investimento com o patrocínio da XXXI
Olimpíada Rio 2016 e o serviços desenvolvido pela Recorrente na execução dos
contratos de desenvolvimento de mercado firmados com seus clientes, portanto,
de rigor a reversão da glosa de créditos sobre os pagamentos realizados à
Plusmedia, já que toda a divulgação nos Jogos Olímpicos era gerenciada por esta
empresa, tal qual designado pelo Comitê Olímpico.
65 Além do contrato firmado com a Plusmedia, associam-se ao desenvolvimento e
divulgação da marca VISA no contexto de patrocínios os dispêndios relacionados
aos contratos com a empresa Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. (CNPJ
no 07.816.890/0001-53 – “Multiplan”).
65.1 A Multiplan é uma empresa especializada na locação de espaços comerciais
visando à divulgação de produtos e/ou serviços, bem como no planejamento e
coordenação de eventos promocionais por maio da locação de espaços para uso
Fl. 6294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
44
publicitário em diversos empreendimentos comerciais (acostado como doc. 08 da
Impugnação).
65.2 A título exemplificativo, a Recorrente traz as imagens de alguns trabalhos de
divulgação realizados em shoppings do Brasil pela Multiplan no contexto da
Olimpíada Rio 2016:
Barra Shopping – Rio de Janeiro

Morumbi Shopping – São Paulo

BH Shopping – Belo Horizonte
Fl. 6295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
45

Park Shopping – Brasília

Na mesma linha da natureza da contratação dos serviços acima –
desenvolvimento da marca VISA no contexto de patrocínios –, deve ser
interpretado os demais fornecedores para os quais a Recorrente demonstra a
vinculação entre insumo vs. serviço prestado no Anexo B deste recurso.
Por pertinente, reproduzo também o Anexo B do Recurso Voluntário:

Fl. 6296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
46
É o que passo a apreciar.
Considerando o que restou demonstrado nos autos, entendo que, assim como as
despesas com marketing e publicidade, os dispêndios com patrocínio estão intrinsecamente
vinculados à atividade de licenciamento da marca VISA, seja por configurarem uma forma de
divulgação e promoção dos negócios e produtos da marca, desenvolvendo e fortalecendo a
bandeira, seja por estarem expressamente compreendidos entre os serviços a serem prestados
pela recorrente aos seus clientes.
Neste sentido, cumpre reiterar que os contratos firmados entre a recorrente e seus
clientes apresentam a previsão expressa de que a primeira prestará serviços relacionados à
estratégia de desenvolvimento dos produtos e da marca Visa, visando melhorar seus desempenho
no mercado, o que inclui sua atuação na área de marketing geral e em atividades de publicidade,
patrocínios, promoções, entre outros.
Corroborando o raciocínio ora adotado, ressalto que, no v. acórdão no 3201-
005.668, que analisou os créditos da não-cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS
apropriados pela recorrente no ano de 2014, restou reconhecido o direito ao aproveitamento de
créditos sobre despesas com patrocínio relativos à Copa do Mundo de 2014, Copa Libertadores,
Copa do Brasil, entre outros.
Por tais razões, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para reverter as
glosas sobre despesas com patrocínio.
1.3 DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E RELATÓRIOS GERENCIAS DE MERCADO
Neste tópico, a fiscalização apontou que, com base no Parecer Normativo COSIT no
05/2018, somente é possível a tomada de créditos sobre dispêndios referentes à fase de
desenvolvimento de ativos intangíveis aplicáveis em processo de produção ou em prestação de
serviços após o reconhecimento formal e documentado do início da fase de desenvolvimento e
que resulte efetivamente em:
a) Um insumo utilizado no processo de produção de bens destinados à venda ou
de prestação de serviços;
b) Produto destinado à venda ou serviço prestado a terceiros.
Ademais, a tomada de créditos sobre o item “relatórios gerenciais” também está
condicionada a sua aplicação na prestação de serviço a terceiro, contudo, nenhuma
documentação que fizesse prova das condições necessárias para aceitação desses dispêndios
como insumos teria sido apresentada.
Conforme já exposto no tópico anterior, o v. acórdão recorrido entendeu pela
manutenção das referidas glosas, por compreender que a generalidade e não especificidade
também estão presentes em tais despesas, o que não permitiria o aproveitamento de créditos da
não-cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS.
Fl. 6297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
47
Por sua vez, a recorrente contesta a conclusão adotada, apresentando os seguintes
argumentos de fato e de direito:
67 A glosa de dispêndios desse grupo representa cerca de 1% e se relaciona com
os serviços de desenvolvimento de novos produtos e tecnologia de meios de
pagamento e o suporte em pesquisas de mercado. Tais produtos são
disponibilizados aos Clientes, como plataformas de inovação que fomentam
vendas com os cartões da marca VISA, contribuindo para as receitas de Emissores
e Credenciadores.
68 É de amplo conhecimento a influência da inovação tecnológica no cotidiano de
pessoas e empresas. Da mesma forma é sabido que a evolução tecnológica deve
ser constante, sob pena de grandes inventos tornarem-se obsoletos (e.g.
disquetes, CDs, disponíveis de GPS para carros, etc.).
69 Nesse sentido, sendo a Recorrente uma empresa de meios de pagamentos, o
investimento em desenvolvimento tecnológico é imprescindível para que o
cartão de débito e crédito de hoje não se torne o papel moeda de amanhã. Hoje,
como sabemos os pagamentos podem ser feitos por meio de aproximação,
smartphones, celulares, relógios e até pulseiras, cabendo à Recorrente manter-
se atualizada para expandir seus negócios.
70 A “atuação e adequação de sistemas” também está no rol de obrigações
assumidas pela Recorrente em relação aos seus clientes – cláusula segunda do
Contrato de Prestação de Serviços de Suporte ao Cliente, de Desenvolvimento de
Marca e Outras Avenças (acostado como doc. 02 da Impugnação). Ou seja, parte
das receitas auferidas pela Recorrente dizem respeito a esta obrigação contratual
de desenvolvimento tecnológico, como comprova, exemplificativamente a nota
fiscal abaixo:

71 Constam nesse grupo de fornecedores contratados, quatro empresas de
tecnologia cujos serviços aplicados como insumos e documentos comprobatórios
encontram-se descritos no Anexo C deste recurso. (Grifamos)
Fl. 6298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
48
Por pertinente, reproduzo também o Anexo C do Recurso Voluntário:

É o que passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre reiterar que, com a devida vênia, discordamos da premissa
adotada pela D. DRJ de que haveria a necessidade de se identificar/vincular o serviço específico
individual contratado, com uma correspondente prestação de serviço, também específica, o que
impediria o aproveitamento de créditos da não-cumulatividade das contribuições ao PIS e da
COFINS sobre despesas genéricas e inespecíficas. Conforme já nos manifestamos, nos termos da
tese firmada pelo STJ, não configura insumo apenas aquilo que é utilizado direta e imediatamente
na prestação de serviços e/ou na fabricação de produtos, mas tudo aquilo que é essencial e
relevante para o desempenho da atividade econômica que desembocará numa prestação de
serviço ou na venda de um produto.
Em relação ao argumento tecido pela fiscalização, também ousamos discordar da
aplicação do referido entendimento ao caso concreto, por não estarmos, salvo melhor juízo,
diante de dispêndios com desenvolvimento de ativos intangíveis próprios da recorrente, mas sim
de despesas relativas à prestação de serviços para seus clientes, diretamente relacionados ao
setor de pagamentos, os quais exigem, por óbvio, o incorrimento de despesas com serviços de
consultoria e desenvolvimento de solução tecnológicas, softwares, API Gateway, soluções mobile,
entre outros.
Frise-se que, conforme mencionado pela recorrente, tais dispêndios se relacionam
com os serviços de desenvolvimento de novos produtos e tecnologia de meios de pagamento e o
suporte em pesquisas de mercado, sendo que a “atualização e adequação de sistemas” e a
“análise de risco” constam no rol de obrigações assumidas pela recorrente perante seus clientes, o
que justifica não só as despesas com desenvolvimento tecnológico como também com relatórios
gerenciais de mercado.
Fl. 6299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
49
Por tais razões, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para reverter as
glosas sobre despesas com desenvolvimento de tecnologia e relatórios gerenciais de mercado.
1.4 DEMAIS DISPÊNDIOS
Neste tópico, a fiscalização ressalta que chama atenção algumas das despesas
discriminadas, especificamente aquelas destacadas no quadro reproduzido a seguir:

Compreende inexistir correlação entre tais despesas e o conceito de insumo, por
carecer das características de essencialidade e relevância. Para corroborar o seu entendimento,
aduz o seguinte:
A primeira despesa destacada, que também é a primeira discriminada nesse
grupo, refere-se à despesa com frete (coluna “Classificação”) a qual não se
enquadra como insumo de nenhuma prestação de serviço relacionada no objeto
social da empresa (vide item “02.02” anterior).
As demais despesas desse grupo “Demais dispêndios” destacadas acima, estão
classificadas genericamente como “Outros”.
Para essas despesas a coluna “Fornecedores” dá indicação do tipo de serviço
adquirido pela fiscalizada e, assim como já comentado em relação à despesa com
frete, não se enquadram como insumo: assinatura de revista, serviço de buffet,
divulgação/jornalismo,
traduções/interpretações,
locação,
soluções
de
pagamentos e desenvolvimento humano.
Conforme já exposto nos tópicos anteriores, o v. acórdão recorrido entendeu pela
manutenção das referidas glosas, por compreender que a generalidade e não especificidade
também estão presentes em tais despesas, o que não permitiria o aproveitamento de créditos da
não-cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS.
Por sua vez, a recorrente contesta a conclusão adotada, apresentando os seguintes
argumentos de fato e de direito:
72 A glosa de dispêndios desse grupo representa cerca de 2% e se refere serviços
com treinamentos, consultoria relacionada ao mercado de cartões de crédito,
entre outras atividades.
73 Tais atividades estão previstas no objeto social da Recorrente e se relacionam
com o escopo das obrigações assumidas no Contrato de Prestação de Serviços de
Suporte ao Cliente, de Desenvolvimento de Marca e Outras Avenças (acostado
Fl. 6300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
50
como doc. 02 da Impugnação), que inclui a análise de riscos e outros serviços
necessários para o uso dos produtos e serviços VISA no país, como por exemplo,
treinamentos.
74 Vale destacar que a Recorrente emite notas fiscais específicas para esses
serviços, não havendo dúvidas da vinculação entre o emprego dos insumos
incorridas e as receitas auferidas.
74.1 A título de exemplo, confira-se:

75 O descritivo dos serviços diversos aplicados como insumos e os documentos
comprobatórios estão dispostos no Anexo E deste recurso.
Por pertinente, reproduzo também o Anexo E do Recurso Voluntário:
Fl. 6301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
51

É o que passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de direito creditório, o ônus
probatório é do contribuinte, o qual, ainda que se tratando de diversas despesas, deve comprovar
a essencialidade e relevância de tais dispêndios para o desenvolvimento da sua atividade
econômica, a fim de permitir o reconhecimento do direito ao aproveitamento de créditos da não-
cumulatividade das contribuições ao PIS e da COFINS.
No presente caso, entendo que o objeto da contratação permite reconhecer o
caráter de insumo para a atividade desenvolvida pela recorrente apenas em relação aos
fornecedores Gartner do Brasil Serviços de Pesquisas Ltda., Cairos Usabilidade Ltda., MCFC
Consultoria e Capacitação Eireli ME, BJ Consultoria em Gestão Empresarial Ltda., uma vez que se
verifica claramente uma relação direta entre tais contratações e os serviços prestados pela
recorrente, o que revela a essencialidade de tais despesas para o desenvolvimento de sua
atividade econômica.
Fl. 6302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.619 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720677/2019-04
52
Por outro lado, em relação aos demais fornecedores arrolados no Anexo E, em
razão da insuficiência de informações e ausência de correlação com os serviços prestados,
entendo que a recorrente não logrou êxito em demonstrar a essencialidade ou relevância de tais
despesas para o desenvolvimento da sua atividade econômica, razão pela qual entendo pela
manutenção das glosas efetuadas pela fiscalização.
Por tais razões, voto por dar parcial provimento ao recurso neste tópico, para
reverter as glosas relativas aos fornecedores Gartner do Brasil Serviços de Pesquisas Ltda., Cairos
Usabilidade Ltda., MCFC Consultoria e Capacitação Eireli ME e BJ Consultoria em Gestão
Empresarial Ltda..

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe parcial
provimento, no sentido de reverter as glosas sobre (i) despesas com marketing e publicidade; (ii)
patrocínio; (iii) desenvolvimento de tecnologia e relatórios gerenciais de mercado, e (iv) serviços
prestados pelos fornecedores Gartner do Brasil Serviços de Pesquisas Ltda., Cairos Usabilidade
Ltda., MCFC Consultoria e Capacitação Eireli ME e BJ Consultoria em Gestão Empresarial Ltda.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 6303
DF CARF MF
Original